Tribunal: TJMT
Processo: 1002278-87.2022.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE E FALSIDADE IDEOLÓGICA. RECURSO DEFENSIVO. 1. PRELIMINAR ARGUIDA PELO TERCEIRO APELANTE. NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DE BUSCA VEICULAR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO SIGILO DE “CORRESPONDÊNCIA”. VÍCIOS INEXISTENTES. BUSCA VEICULAR REALIZADA COM BASE EM FUNDADAS SUSPEITAS CONFIRMADAS PELOS POLICIAIS FEDERAIS. DILIGÊNCIA CONTÍNUA. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INTIMIDADE. REJEIÇÃO. 2. MÉRITO: 2.1. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. PEDIDOS DEDUZIDOS PELOS SEGUNDO E QUARTO APELANTES. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. PRÉVIA INVESTIGAÇÃO POLICIAL. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS FEDERAIS RESPONSÁVEIS PELA LOCALIZAÇÃO DE RELEVANTE QUANTIDADE DE DROGA E DO MODUS OPERANDI. CIRCUNSTÂNCIAS QUE COMPROVAM O EXERCÍCIO DA TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÕES MANTIDAS. 2.2. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PLEITO FORMULADO PELO SEGUNDO APELANTE. INACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA SUA CONCESSÃO NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. 2.3. ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDOS DEDUZIDOS PELO SEGUNDO, TERCEIRO E QUARTO APELANTES. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DO ANIMUS ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL DO EXERCÍCIO DA TRAFICÂNCIA. 2.4. PEDIDOS DE FIXAÇÃO DAS PENAS INICIAIS NO MÍNIMO LEGAL DEDUZIDOS PELO SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES. MANUTENÇÃO. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA E MAUS ANTECEDENTES DE UM DOS APELANTES. 2.5. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS PELO SEGUNDO APELANTE. DESCABIMENTO. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS A TEMPO E MODO DEVIDOS. 2.6 POSTULADA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA PELO SEGUNDO APELANTE. PREJUDICIALIDADE. MEDIDA ADOTADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NESSE PONTO. RECURSO MINISTERIAL. PRIMEIRO APELANTE. 2.7. POSTULADA A MODIFICAÇÃO DAS PENAS INICIAIS. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE NA ANÁLISE PEJORATIVA DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. POSSIBILIDADE. RECRUDESCIMENTO OPERADO PELO SENTENCIANTE QUE SE MOSTRA AQUÉM DO NECESSÁRIO EM RAZÃO DA VULTOSA QUANTIDADE E NATUREZA DO NARCÓTICO APREENDIDO. 2.8. PEDIDO DE EXASPERAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO TRÁFICO INTERESTADUAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE TRANSPOSIÇÃO EFETIVA DE FRONTEIRA DOS ESTADOS DA FEDERAÇÃO. 2.9. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA DOS CRIMES DE TRÁFICO EM RELAÇÃO AO SEGUNDO APELANTE. IMPOSSIBILIDADE. FATOS PRATICADOS PELO MESMO AGENTE, NAS MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR, CIRCUNSTÂNCIAS E MODO DE EXECUÇÃO. DELITOS DE UMA MESMA ESPÉCIE E QUE TUTELAM O MESMO BEM JURÍDICO. CONTINUIDADE DELITIVA MANTIDA. 3. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, RECURSO DOS APELANTES PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Preliminar
Demonstrado que houve denúncia anônima de tráfico, aliado a diligências preliminares, subsiste a justa causa para a realização de busca veicular realizada, porquanto excepcionada em casos que tais a inviolabilidade de ingresso em bens particulares, para fazer cessar a situação de flagrância e a continuidade do cometimento de ilícitos.
2. Mérito
2.1. É imperiosa a manutenção da condenação dos segundo e quarto apelantes pelos crimes de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria dos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Outrossim, impõe-se registrar que os depoimentos dos policiais constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando estão concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual.
2.2. As circunstâncias dos tráficos demonstradas nas investigações comprovam que o segundo apelante, se dedicava à atividade criminosa, o que afasta a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06.
2.3. O delito de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de dois ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 do referido diploma legal, de modo que não havendo provas do animus associativo, de caráter estável e duradouro, procedem os pleitos absolutórios dos segundos, terceiro e quarto apelantes quanto ao referido delito.
2.4. Observada a margem de discricionariedade da qual o magistrado se vale para a modulação da pena, não se mostra desarrazoado ou excessivo a exasperação de aumento nas penas basilares em 3 (três) anos, na forma do art. 42 da Lei n. 11.343/06, em razão do transporte de grande quantidade de cocaína.
2.5. O benefício da assistência judiciária gratuita somente poderá ser concedido na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a real situação financeira do segundo apelante, uma vez que é efeito automático da condenação.
2.6. Fica prejudicada a análise do pedido de absolvição do crime de falsidade ideológica formulado pelo segundo apelante, eis que foi exatamente a medida adotada pelo sentenciante, carecendo, pois, de interesse recursal o referido pleito.
2.7. Deve ser exasperado o quantum de aumento utilizado pelo magistrado para valorar as disposições contidas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista a natureza deletéria (cocaína) e a grande quantidade do entorpecente transportado pelo segundo, terceiro e quarto apelantes.
2.8. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a distância percorrida e/ou o número de fronteiras ultrapassadas pelo agente podem lastrear a escolha da fração de aumento de pena decorrente da interestadualidade do delito. Daí por que, na hipótese, o aumento mínimo na terceira fase da dosimetria se mostra proporcional, porquanto não houve a transposição da divisa entre os estados envolvidos.
2.9. Deve ser mantida a aplicação da ficção legal da continuidade delitiva de crimes quando contra forem perpetrados os crimes pelos mesmos agentes, em semelhantes condições de lugar, tempo, circunstâncias e modo de execução, sendo que os delitos são da mesma espécie e tutelam o mesmo bem jurídico.
3. Preliminar rejeitada. E, no mérito, recurso do primeiro apelante parcialmente provido, a fim de exasperar as penas iniciais dos crimes de tráfico, em razão da grande quantidade e natureza, recursos do segundo, terceiro e quarto apelantes parcialmente providos, para absolvê-los do crime de associação para o tráfico de drogas.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002278-87.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLICIA FEDERAL NO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ 00.394.4940028/56 (APELANTE), MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0028-56 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THIAGO APARECIDO CORREA DA COSTA - CPF: 936.903.471-49 (APELADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), DANILO BAZILIO CARVALHO LEAL - CPF: 042.123.431-85 (APELADO), FABIO DE SA PEREIRA - CPF: 442.596.701-15 (ADVOGADO), EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 062.665.211-13 (APELADO), MARCIO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 396.490.241-15 (ADVOGADO), DALLYSON RENNAN GONCALVES MOREIRA - CPF: 062.909.861-12 (APELADO), CLESIO MENDES FERREIRA - CPF: 088.286.281-20 (APELADO), VALDINEZ ADORNO DE SOUZA - CPF: 814.775.111-72 (APELADO), CLEONICIA CRUZ NUNES DE FARIA - CPF: 378.815.821-20 (APELADO), RUBENS CAMILO DAS MERCES - CPF: 253.596.811-87 (APELADO), GLAUCIANE CHAVES LEITE - CPF: 059.264.631-90 (APELADO), NERCI MARIA DE SOUZA LIMA - CPF: 319.759.331-68 (APELADO), LUIZ FERNANDO SANTANA CASTRILLON - CPF: 043.851.571-46 (APELADO), LUDMILLA FERNANDA DE OLIVEIRA CARDOZO - CPF: 050.647.641-38 (APELADO), BRENDA WANNY TEIXEIRA - CPF: 008.251.991-90 (APELADO), Danilo Vasconcelos Guimarães (ASSISTENTE), CRISTIANO SOUZA SILVA - CPF: 000.553.312-03 (ASSISTENTE), Alan Cristian da Silva Mota (ASSISTENTE), Gustavo Magno de Oliveira Mendes (ASSISTENTE), José A. Ferreira Neto (ASSISTENTE), Thales Silva Pinto (ASSISTENTE), Tiago Alysson Ramos de Lima (ASSISTENTE), Tarcisio José de Oliveira Floriano (ASSISTENTE), Pedro Monteiro de Araujo Sodre (ASSISTENTE), Bruno Vaz Bassole (ASSISTENTE), José Félix Jesus da Rocha (ASSISTENTE), Victor Hugo Andrigo Fernandes (ASSISTENTE), Osvaldo Rodrigues de Arruda (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), DANILO BAZILIO CARVALHO LEAL - CPF: 042.123.431-85 (APELANTE), EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 062.665.211-13 (APELANTE), FABIO DE SA PEREIRA - CPF: 442.596.701-15 (ADVOGADO), MARCIO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 396.490.241-15 (ADVOGADO), THIAGO APARECIDO CORREA DA COSTA - CPF: 936.903.471-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITADA A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO
INTERESTADUAL
DE DROGAS
, ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE E FALSIDADE IDEOLÓGICA
. RECURSO DEFENSIVO.
1.
PRELIMINAR ARGUIDA PELO TERCEIRO APELANTE
.

NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DE
BUSCA VEICULAR
.
ALEGADA
VIOLAÇ
ÃO AO SIGILO DE
“CORRESPONDÊNCIA”
. VÍCIOS INEXISTENTES.
BUSCA
VEICULAR
REALIZADA COM BASE
EM
FUNDADA
S
SUSPEITA
S
CONFIRMADA
S
PELOS POLICIAIS
FEDERAIS
. DILIGÊNCIA CONTÍNUA.
EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INTIMIDADE
.
REJEI
ÇÃO
.

2.
MÉRITO
:
2.1.
ABSOLVIÇÃO
PELO
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE PROV
AS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO.
PEDIDOS DEDUZIDOS PELOS
SEGUNDO
E QUARTO APELANTES. INVIABILIDADE.
C
OMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. PRÉVIA INVESTIGAÇÃO POLICIAL.
DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS
FEDERAIS
RESPONSÁVEIS PELA LOCALIZAÇÃO DE RELEVANTE QUANTIDADE DE DROGA
E
DO
MODUS OPERANDI
.
CIRCUNSTÂNCIAS QUE COMPRO
VAM O EXERCÍCIO DA TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÕES MANTIDAS.
2.2. APL
ICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
PLEITO F
ORMULADO PELO SEGUNDO APELANTE. INACOLHIMENTO.
AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA SUA CONCESSÃO NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA – D
EDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA.

2.
3
. ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO CRIM
E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.

PEDIDOS DEDUZIDOS PELO
SEGUNDO, TERCEIRO E QUARTO
APELANTES.

POSSIBILIDADE.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA
DO
ANIMUS
ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL DO EXERCÍCIO DA
TRAFICÂNCIA.
2.4. PEDIDO
S
DE FIXAÇÃO DA
S
PENA
S INICIAIS
NO MÍNIMO LEGAL DEDUZIDO
S
PELO SEGUNDO E TERCEIRO APELANTE
S
.

MANUTENÇÃO.

ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA E MAUS ANTECEDENTES DE UM DOS
APELANTES.
2.5.
PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS J
UDICIAIS PELO SEGUNDO APELANTE. DESCABIMENTO.
CON
SEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO.
CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕE
S PENAIS A TEMPO E MODO DEVIDOS.
2.6
POSTULADA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FALSIDADE ID
EOLÓGICA PELO SEGUNDO APELANTE. PREJUDICIALIDADE
.
MEDIDA ADOTADA NA SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
CARÊNCIA DE
INTERESSE RECURSAL NESSE PONTO.

RECURSO MINISTERIAL.

PRIMEIRO APELANTE
.
2.7.
POSTULADA A MODIFICAÇÃO DA
S
PENA
S INICIAIS
.

ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE
NA ANÁLISE PEJORATIVA DA
NATUREZA E QUANTIDADE DA
DROGA. POSSIBILIDADE. RECRUDESCIMENTO
OPERADO PELO SENTENCIANTE QUE SE MOSTRA AQUÉM DO NECESSÁRIO
EM RAZÃO
DA VULTOSA QUANTIDADE E NATUREZA DO NARCÓTICO APREENDIDO
.
2.8. PEDIDO DE EXASPERAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO REF
ERENTE AO TRÁFICO INTERESTADUAL.

INVIABILIDADE
.

AUSÊNCIA DE TRANSPOSIÇÃO EFETIVA DE FRO
NTEIRA DOS ESTADOS DA FEDERAÇÃO.

2.
9
. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA DOS CRIMES DE TRÁFICO
EM RELAÇÃO AO SEGUNDO APELANTE. IMPOSSIBILIDADE.
FATOS PRATICADOS PELO MESMO AGENTE, NAS MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR, CIRCUNS
TÂNCIAS E MODO DE EXECUÇÃO.
DELITOS DE UMA MESMA ESPÉCIE E QU
E TUTELAM O MESMO BEM JURÍDICO.
CONTINUIDADE DELITIVA MANTIDA
.
3. PRELIMINAR REJEITADA.
NO MÉRITO, RECURSO
DO
S
APELANTES
PARCIALMENTE PROVIDO
S.

1.
Preliminar

Demonstrado que houve denúncia anônima de tráfico, aliado a diligências
preliminares
, subsiste a justa causa para a realização
de busca veicular
realizada
, porquanto excepcionada em casos que tais a inviolabilidade de ingresso em bens particulares, para fazer cessar a situação de flagrância e a continuidade do cometimento de ilícitos.

2. Mérito

2
.
1.

É imperiosa a manutenção da condenação
dos
segundo

e quarto
apelante
s
pelo
s
crime
s
de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos
nestes
autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do
s
delito
s
previsto
s
no art. 33,
caput
, da Lei n.

11.343/06
.
Outrossim,
impõe-se registrar
que os depoimentos dos policiais constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando
estão
concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual.

2.2.
As circunstâncias dos tráficos demonstradas nas investigações comprovam que o segundo apelante, se dedicava à atividade criminosa, o que afasta a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33
da Lei n.

11.343/06.

2.3.
O delito de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de dois ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos
arts
. 33,
caput
e § 1o, e 34 do referido diploma legal, de modo que não havendo provas do
animus
associativo, de caráter estável e duradouro, procede
m
o
s
pleito
s
absolutório
s

dos
segundos
, terceiro e quarto apelantes
quanto ao referido delito.

2.4.

Observada a margem de discricionariedade da qual o magistrado se vale para a modulação da pena, não se mostra desarrazoado ou excessivo
a exasperação
de aumento na
s
pena
s basilares
em 3 (três) anos,
na forma do art. 42 da Lei n. 11.343/06,
em razão do transporte de grande quantidade de cocaína.

2.5.
O benefício da assistência judiciária gratuita somente poderá ser concedido na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a real situação financeira
do segundo

apelante,
uma vez que é
efeito automático da condenação.

2.6.
Fica prejudicada a análise do pedido de absolvição do crime de
falsidade ideológica
formulado pelo segundo apelante, eis que foi exatamente a medida adotada pelo sentenciante, carecendo, pois, de interesse recursal
o referido pleito
.

2.7.
Deve ser exasperado o quantum de aumento utilizado pelo magistrado para valorar as disposições contidas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista a natureza deletéria (cocaína) e a grande quantidade do entorpecente transportado pelo segundo, terceiro e quarto apelantes.

2.8.
Nos termos da jurisprudência do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
,
a distância percorrida e/ou o número de fronteiras ultrapassadas pelo agente podem lastrear a escolha da fração de aumento de pena decorrente da
interestadualidade
do delito.
Daí por que, na
hipótese, o aumento mínimo na terceira fase da dosimetria
se mostra proporcional, porquanto não houve a transposição da divi
sa entre os
e
stados envolvidos
.

2.9. Deve ser mantida a aplicação da ficção legal da continuidade delitiva de crimes quando contra forem perpetrados os crimes pelos mesmos agentes, em semelhantes condições de lugar, tempo, circunstâncias e modo de execução, sendo que os delitos são da mesma espécie
e tutelam o mesmo bem jurídico
.

3
.
Preliminar rejeitada.
E, n
o mérito, recurso
do primeiro apelante parcialmente provido, a fim de exasperar as penas iniciais dos crimes de tráfico, em razão da grande quantidade e natureza, recursos do

segundo
, terceiro e quarto
apelantes parcialmente
providos
,

para

absolv
ê-los
do crime de associação para o tráfico de drogas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira

Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos
pelo
Ministério Público
e por
Thiago Aparecido Correa da Costa
,

Eduardo da Silva Oliveira

e
Danilo Bazilio Carvalho Leal
,
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 1002278-87.2022.8.11.0006, pelo Juízo da 3o Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, condenando
Thiago
Aparecido

pela prática dos crimes de tráfico e associação para tal finalidade (
art.
33, caput
e

art.
33, caput, c/c art. 40, V, da Lei de Drogas, em continuidade delitiva,
art. 35 c/c
art. 40, V, da Lei n. 11.343/06
), à
pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado
;
e 1
.
632 dias-multa
;

Danilo
Baz
ilio

pela prática dos crimes de tráfico e associação para tal finalidade (
art.
33, caput, e art. 35 c/c ar
t. 40, V, da Lei n. 11.343/06
),
à
pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado
;

e
1
.
632 dias-multa; e
Eduardo
, pela prática dos crimes de tráfico e associação para tal finalidade e falsidade ideológica (
art.
33, caput, e art. 35 c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/06, e art. 299, por 3 vezes, c/c art. 71, do Código Penal),
à
pena de 16 (dezesseis) anos, 11 (onze) meses e 11 (onze) dias de reclusão, em regime inicial
fechado
,
e
2.207 dias-multa.

O Ministério Público, primeiro apelante,
na peça recursal vista no ID
159659945
, requer:(i) a exasperação da
s
pena
s iniciais
do crime de tráfico e de associação para tal finalidade, com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, em razão da expressiva quantidade e natureza da droga apreendida com os apelados; (
ii
) o recrudescimento da fração da causa de aumento referente ao tráfico interestadual, prevista no art. 40, V, da Lei de
Antid
rogas; e, por fim,
(
iii
)
o afastamento da continuidade delitiva dos crimes de tráfico de entorpecentes
com relação a

Thiago Aparecido Correa da Costa
.

Thiago Aparecido Correa da Costa
,
segundo
apelante, nas razões que se encontram no ID
159660151
,
postula
: (i) a sua absolvição
do crime de tráfico de drogas, sob o argumento de insuficiência probatória
; (
ii
)

a sua absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico, ao argumento de que inexiste prova do vínculo estável e permanente para o tráfico de drogas; e (
iii
)
a
sua absolvição no que se refere ao crime de falsidade ideológica; (
iv
) a concessão do benefício previsto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, eis que preenchidos os requisitos legais; (v) a fixação da
s
pena
s iniciais
no mínimo legal; (vi) a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena;
e
(
vii
) e a concessão do benefício da justiça gratuita.

Eduardo da Silva Oliveira
,
terceiro
apelante, nas razões que se encontram no ID
159660169
,
sustenta
, preliminarmente
,
a nulidade deste processo em razão de a prova ter sido obtida por meio ilícito, mediante violação de
“
correspo
ndência
”
.

E
,

no
mérito
,

postula o reconhecimento da
inidoneidade do fundamento empregado para exasperar os
seus
maus antecedentes
.

Danilo Bazilio Carvalho Leal
, quarto apelante, nas razões que se encontram no ID
162468674
,
pugna

por sua
absolvição dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade, sob o argumento de que não concorreu para a infração ou da ausência de prova suficiente para condená-lo (art. 386, V e VII do Código de Processo Penal).

Nas contrarrazões que estão nos
IDs

159660165
,
159660170,

163204655,
159660182 e 163708651

os apelados
contrariaram as razões recursais da parte adversa, pugnando pelo desprovimento dos
respectivos
recurso
s.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço
no ID
167944153
, opina pelo desprovimento dos recursos defensivos e pelo provimento do recurso
ministerial
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR
d
eduzida
por
Eduardo da Silva Oliveira
.

Nulidade

deste
processo,
porquanto
as
provas
foram
obtidas em v
iolação ao
sigilo de
“
correspo
ndência
”
e sem autorização judicial

Nesta preliminar,
Eduardo
sustenta
a nulidade da prova da materialidade do
s
crime
s
, sob o
argumento
de que a busca
veicular
que
resultou
na apreensão das substâncias ilícitas
foi
conduzida sem a observância dos requisitos legais e jurisprudenciais
exigidos pelos
t
ribunais
s
uperiores
, de maneira que a conduta dos policiais caracterizou violação
ao sigilo das
“
correspo
ndências
”
, haja vista que
a busca do pacote transportado foi realizad
a
sem
prévia autorização judicial
.

O pleito, todavia, não merece acolhimento.

Isso porque, ficou comprovado nestes autos que a operação
realizada pela Polícia Federal
ocorreu
depois da constatação de
divers
o
s
indícios de que os suspeitos utilizariam o serviço
de
empresa
s de transporte

para o envio de grande quantidade de entorpecente para outro
e
stado da
f
ederação.

De
posse des
s
as informações,
os agentes da polícia federal

fizeram
o acompanhamento da empresa
Refresk

Car
Auto Center
, de
titularidade

Thiago Aparecido
, e identificaram
o embarque de um freezer em um caminhão de uma transportadora
.
Nesse
contexto, após identificarem o
veículo
responsável pelo traslado da carga suspeita, os agentes de segurança solicitaram o apoio

da Polícia Rodoviária Federal, oportunidade
os integrantes desta corporação

a
borda
ram
o
veículo

na BR 070,
km
688
.

Na sequência,
os agentes de segurança procederam a busca
veicular
, ocasião em que apreenderam
dentro do freezer
29 (vinte e nove) tabletes de substância análoga à cocaína, totalizando 29,85kg (vinte e nove quilogramas e oitenta e cinco gramas)
.

Diante disso, existiam fundadas
razões
e indícios razoáveis da prática de crime, tanto isso é verdade que as suspeitas se confirmaram, motivo pelo qual foi realizada a abordagem d
o veículo da transportadora
, até porque em razão
do
dever-poder da força de segurança, não poderia ser outra
a atitude
de seus integrantes
se não as buscas no veículo, no qual localizaram a elevada quantidade de
29
(
vinte e nove
) tabletes de cocaína, escondidos
em um freezer
que foi anteriormente preparado com a finalidade única e especifica de praticar o crime em discussão.

Isso evidencia a situação de flagrância, enquanto na posse de relevante quantidade de droga para fins mercantis, o que viabiliza, por força de exceção constitucional à inviolabilidade, o ingresso nos bens particulares, para fazer cessar a situação de flagrância e a continuidade do cometimento de ilicitudes.

Relativamente ao tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preconiza que, para justificar as buscas pessoal e veicular, bastam fundadas suspeitas de que o indivíduo esteja cometendo algum delito, tal como se infere do julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DE BUSCA VEICULAR, SEM MANDADO JUDICIAL. BUSCA AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES. SUPOSTA CONFISSÃO INFORMAL DO LOCAL EM QUE ESTAVAM ESCONDIDAS AS DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA INFORMAÇÃO AO CORRÉU DE SEU DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO. NULIDADE RELATIVA. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista
da flagrante
ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (
AgRg
no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018,
DJe
15/06/2018).

2. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a revista pessoal ou veicular sem autorização judicial prévia somente pode ser
realizada diante de fundadas suspeitas de que alguém oculte consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; ou objetos necessários à prova de infração, na forma do disposto no § 2o do art. 240 e no art. 244, ambos do Código de Processo Penal.

Nessa linha de entendimento, "Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC 158.580/BA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2022,
DJe
25/04/2022.

Precedentes:
AgRg
no HC n. 693.574/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021,
DJe
de 17/12/2021;
AgRg
no HC n. 530.167/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021,
DJe
de 11/3/2021;
AgRg
no
AREsp
n. 1.689.512/SC, relator Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/8/2020,
DJe
de 26/8/2020.

3. No caso concreto, os documentos juntados aos autos evidenciam que a busca veicular realizada e que resultou na apreensão de 93,4 Kg de pasta base de cocaína amparava-se em anterior investigação policial complexa que já se desenrolava por algum tempo e em informações obtidas pela autoridade policial de que um carregamento de drogas adquiridas no Paraguai estaria a caminho de Pernambuco, vindo do vizinho estado de Alagoas, o que justificou a atuação da autoridade policial em horário noturno e em local ermo, próximo a um Posto da Polícia Militar no município de Barreiros/PE, no intuito de interceptar o veículo.

Tampouco se identifica nulidade decorrente da condução do veículo até a Superintendência da Polícia Federal, se ela tinha por objetivo dar prosseguimento a vistoria previamente iniciada em local, horário e situação que não permitiam a realização de procedimento mais detalhado e apurado de fiscalização do veículo.

4. A jurisprudência desta Corte, acompanhando posicionamento consolidado no Supremo Tribunal Federal, tem se orientado no sentido de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo (HC 614.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021,
DJe
11/02/2021).

Na hipótese em exame, não há como se dar guarida à alegação da defesa de que, no caminho para a sede policial, o corréu (motorista do caminhão) teria 'confessado' em 'entrevista informal' que haveria droga nos pneus traseiros do caminhão que conduzia. Isso porque a leitura da sentença indica que o mencionado corréu, em juízo, afirmou que jamais chegou a dizer aos policiais que sabia estar
transportando algo ilícito, o que, inclusive, afastou a aplicação da atenuante da confissão.

Averiguar se a descoberta das drogas decorreu, sem sombra de dúvidas, de duvidosa confissão informal de sua localização efetuada pelo corréu Samuel implicaria em revolvimento de provas inadmissível na seara do habeas corpus 5. Não identificada, no caso concreto, violação a literal disposição de lei ou julgamento contrário à prova dos autos, revela-se inviável a desconstituição de condenação transitada em julgado.

6. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 703.163/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14
.
6
.
2022
e publicado no

DJe
de 20
.
6
.
2022)

Por sua vez,
esta
Corte de Justiça deixou assentado recentemente que
“São válidas as buscas veicular, pessoal e domiciliar realizadas por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime permanente, razão pela qual não há falar em ilicitude dos elementos probatórios advindos dessas diligências.”
(N.U 1000158-45.2022.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 07.03.2023,publicado no DJEde15.03.2023)

Diante do exposto, é forçoso reconhecer que, no caso destes autos, houve, de fato, uma sucessão de fatos indicando as suspeitas justificadoras
da abordagem
policia
l
, que, por isso, fo
i legitimamente realizada
, sem
macular
a
s
garantias constitucionais fundamentais, inexistindo, pois, nulidade na prova advinda das buscas em debate.

Diante disso,
a

preliminar
arguida
por Thiago Aparecido Correa da Costa
deve ser
rejeitada
.

MÉRITO

A exordial acusatória,
que
está
no ID
159659240
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 24 de fevereiro de 2022, por volta das 10h00min, no estabelecimento comercial
EBComércio
de Eletrodomésticos LTDA (
Eletrokasa
), localizado na Avenida 07 de Setembro, n.o 145, Bairro Centro, nesta
cidade e comarca de Cáceres/MT, THIAGO APARECIDO CORREA DA COSTA, DANILO BRAZILIO CARVALHO LEAL e EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA, com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, inseriram ou fizeram inserir, em documento particular (nota fiscal), declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Desponta que na data dos fatos, mediante prévio conluio, os denunciados adquiriram uma geladeira da marca Electrolux na empresa
Eletrokasa
e fizeram inserir informações falsas sobre a identidade do comprador, fazendo constar na nota fiscal de venda o nome e demais dados qualificativos falsos de Eduardo
Abatti
(id. n.o 83650977, pág. 03), de modo a ocultar a verdadeira identidade dos indiciados e dificultar a identificação deles na prática do crime de tráfico de entorpecentes. Infere-se que os increpados adquiriam o eletrodoméstico com o fim de esconder entorpecentes em seu interior e remetê-lo a cidade de Cuiabá/MT.

2o FATO Consta, ademais, que no dia 24 de fevereiro de 2022, por volta das 10h40min, no estabelecimento comercial
Gazin
, Industria e Comércio de Móveis e Eletrodomésticos LTDA, localizado na Rua Padre Cassemiro, n.o 2460, Bairro Centro, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, THIAGO APARECIDO CORREA DA COSTA, DANILO BRAZILIO CARVALHO LEAL e EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA, com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, inseriram ou fizeram inserir, em documento particular (nota fiscal), declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Desponta que na data dos fatos, mediante prévio conluio, os denunciados adquiriram um freezer horizontal marca
Midea
na empresa
Gazin
e fizeram inserir informações falsas sobre a identidade do comprador, fazendo constar na nota fiscal de venda o nome e demais dados qualificativos falsos de Eduardo
Abatti
(id. n.o 83381114, pág. 11), de modo a ocultar a verdadeira identidade dos indiciados e dificultar a identificação deles na prática do crime de tráfico de entorpecentes. Infere-se que os increpados adquiriam o eletrodoméstico com o fim de ocultar entorpecentes em seu interior e remetê-lo ao Município de Uberlândia/MT.

3o FATO Consta, ainda, que no dia 24 de fevereiro de 2022, por volta das 18h52min, no estabelecimento comercial Transportadora Piccoli, localizada na Avenida 31 de Março, n.o 2589, Bairro Jardim Marajoara, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, THIAGO APARECIDO CORREA DA COSTA, DANILO BRAZILIO CARVALHO LEAL e EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA, com consciência e vontade agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, inseriram ou fizeram inserir, em documento particular (Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico – DACTE), declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Ressai dos autos que os increpados, agindo em conluio, com o objetivo de remeter entorpecentes ocultos dentro de um freezer horizontal, fizeram
declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita no Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico – DACTE (id. n.o 83381114, pág. 12), fazendo inserir como remetente e destinatário o nome e demais dados qualificativos falsos de Eduardo
Abatti
, de modo a ocultar a verdadeira identidade dos indiciados e dificultar a identificação deles na prática do crime de tráfico de entorpecentes. Desponta que as informações inverídicas foram passadas para a empresa de transporte Piccoli, a qual, mediante parceria com a empresa
Eucatur
Cargas, emitiu o Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico – DACTE, usado para formalizar o transporte de cargas.

4o FATO Consta, de igual modo, que no dia 24 de fevereiro de 2022, por volta das 17h00min, no estabelecimento comercial denominado
Refresk

Car
Auto Center, localizado na Avenida General Osório, n.o 1707, Bairro Centro, nesta cidade e Comarca de Cáceres/MT, THIAGO APARECIDO CORREA DA COSTA, com consciência e vontade, a agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de con
dutas com os demais denunciados
, teve em depósito, guardou, preparou, remeteu e/ou transportou, para fins de traficância intermunicipal, 30 (trinta) tabletes de substância análoga à cocaína, totalizando 30,48kg (trinta quilogramas e quarenta e oito gramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Desponta dos autos que no dia dos fatos o denunciado THIAGO solicitou à empresa ALT Brasil Transportes a coleta e envio de uma carga para a cidade de Cuiabá/MT, sendo que por volta das 17h00min uma equipe da empresa compareceu até o estabelecimento
Refresk

Car
Auto Center e coletou uma geladeira, remetida por THIAGO para ser retirada na loja da transportadora por Eduardo
Abatti
, na cidade de Cuiabá/MT (id. n.o 83650977, pág. 04/05). Infere-se que policiais federais receberam informações de que THIAGO utilizava a sua empresa para realizar o armazenamento de entorpecentes que era remetidos para o destino por meio de transportadoras. Durante as investigações, os policiais registraram a remessa de uma geladeira para a empresa ALT Brasil Transportes. No dia 25 os policiais deslocaram-se até a empresa responsável pelo transporte da geladeira para solicitar informações, oportunidade em que foram informados pelo gerente Victor que o produto fora enviado para Cuiabá/MT na noite anterior e estava aguardando a retirada no pátio da empresa naquela cidade. Ressai que, em posse destas informações, os agentes repassaram a informação para os policiais federais que atuam na capital, os quais se deslocaram até o local indicado e aguardaram a retirada do produto. Emerge que compareceram para a retirada da geladeira as pessoas de Ariane da Silva Almeida, DANILO BRAZILIO CARVALHO LEAL e EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA, oportunidade em que foram abordados pelos policiais. Realizada vistoria na geladeira localizou-se 30 (trinta) tabletes de substância análoga à cocaína escondidos no interior do eletrodoméstico, motivo pelo qual os três foram presos em flagrante delito (autos n.o 1005865-17.2022.4.01.3600). Infere-se que foi localizado em posse de DANILO e EDUARDO um documento de identificação falso em nome de Eduardo
Abatti
, usado para comprar o eletrodoméstico (1o FATO). Evidenciou-se a partir da natureza, da
quantidade, do local e das condições em que se desenvolveu a ação, bem como da forma como a substância estava aprontada, que o entorpecente localizado se destinava ao consumo de terceiros. Uma vez submetida à perícia técnica (id. n.o 83650977, pág. 13/16), confirmou-se que a droga apreendida
tratava-se
de cocaína, substância de uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a Portaria número 344/98, da ANVISA.

5o FATO Consta, além disso, que no dia 25 de fevereiro de 2022, por volta das 09h00min, no estabelecimento comercial denominado
Refresk

Car
Auto Center, localizado na Avenida General Osório, n.o 1707, Bairro Centro, nesta cidade e Comarca de Cáceres/MT, THIAGO APARECIDO CORREA DA COSTA, DANILO BRAZILIO CARVALHO LEAL e EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA, com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, tiveram em depósito, guardaram, prepararam, remeteram e/ou transportaram, para fins de traficância interestadual, 29 (vinte e nove) tabletes de substância análoga à cocaína, totalizando 29,85kg (vinte e nove quilogramas e oitenta e cinco gramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ressai dos autos que no dia 23 de fevereiro de 2022, DANILO e EDUARDO deslocaram-se até a empresa de transporte Piccoli para realizar a cotação do envio de uma máquina de lavar usada para o Município de Quirinópolis/GO, sendo informados que a empresa apenas transportava produtos mediante a apresentação de nota fiscal. Infere-se que no dia seguinte EDUARDO entrou em contato com a empresa e solicitou orçamento para a remessa de um freezer para o Município de Uberlândia/MG, produto que foi adquirido naquele mesmo dia (24/02/2022) em nome de Eduardo
Abatti
, conforme nota fiscal de id. n.o 83381114, pág. 11 (2o FATO). Desponta que no dia 25/02/2022, por volta das 9h00min, uma equipe da empresa Piccoli Transportes deslocou-se até a empresa
Refresk

Car
Auto Center e realizou a coleta do freezer, ação que foi acompanhada por EDUARDO. Exsurge que o freezer foi posteriormente entregue à empresa
Eucatur
Cargas para realizar o transporte do eletrodoméstico até a cidade de Uberlândia/MG, sendo que na BR 070, KM 688, o veículo foi interceptado por policiais rodoviários federais. Realizada vistoria na carga transportada e no freezer remetido pelos denunciados, localizou-se em seu interior 29 (vinte e nove) tabletes de substância análoga à cocaína embalados em uma caixa de gás refrigerante R134-A (da marca EOS gases refrigerantes), mesmo produto utilizado na empresa
Refresk

Car
Auto Center. Evidenciou-se a partir da natureza, da quantidade, do local e das condições em que se desenvolveu a ação, bem como da forma como a substância estava aprontada, que o entorpecente localizado se destinava ao consumo de terceiros. Uma vez submetida à perícia técnica (id. n.o 80617019, pág. 03/06), confirmou-se que a droga apreendida
tratava-se
de cocaína, substância de uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a Portaria número 344/98, da ANVISA.

6o FATO Consta, por fim, que por um período prolongado de tempo não
precisado
mas certamente anterior a 25 fevereiro de 2022, neste
Município de Cáceres/MT, THIAGO APARECIDO CORREA DA COSTA, DANILO BRAZILIO CARVALHO LEAL e EDUARDO DA
silva

OLIVEIRA, com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, associaram se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas interestadual. Infere-se que uma equipe da Polícia Federal desta cidade recebeu informações de que THIAGO realizava o tráfico de entorpecentes e que utilizava sua empresa para realizar o armazenamento e a remessa da droga. Conforme o teor das investigações empreendidas, restou amplamente demonstrado que os denunciados exerciam atividades relativas ao tráfico de drogas em grande quantidade, sendo o modo de operação do grupo criminoso esconder o entorpecente dentro de eletrodomésticos e guardá-lo na empresa
Refresk

Car
Auto Center para posteriormente remeter a droga deste município para outros entes federativos através de empresas transportadoras. Abstrai-se que os increpados faziam uso de documentos falsos para realizar a compra de eletrodomésticos e emitir documentos de transporte dos produtos contendo entorpecente.
Dessumi-se
que os denunciados DANILO e EDUARDO auxiliavam na cotação de fretes de transporte, na remessa e na retirada dos produtos contendo drogas, enquanto a empresa de propriedade de THIAGO era utilizada para guardar os eletrodomésticos e entorpecentes até serem retirados pelas transportadoras. Portanto, segundo todo o aparato probatório acostado ao caderno policial, restou demonstrado de maneira clara e contundente que os indiciados
associaram-se
de maneira estável e duradoura, com divisão de tarefas, para o fim de praticarem reiteradamente ou não o delito de tráfico de drogas interestadual
.

[...]

As teses deduzidas pelos apelantes serão analisadas, de acordo com o grau de abrangência de cada matéria; impondo-se registrar, outrossim, que para fins de redação da ementa deste acórdão,
o Ministério Público
será o primeiro
apelante, Thiago
Aparecido Correa da Costa
será o segundo apelante,
Eduardo da Silva Oliveira será o terceiro apelante e Danilo Bazilio Carvalho Leal o quarto apelante.

Do
s
pedido
s
de absolvição do
s
crime
s
de
tráfico

de drogas
,
formulado por

Thiago Aparecido Correa da Costa

e
Danilo Bazilio Carvalho Leal

A
materialidade

do
s
crime
s
de tráfico de drogas

ficou provada pelo
s seguintes documentos:

auto de prisão em flagrante delito (ID
159659209
, p
.
1
),
termo
de
apreensão (ID
159659209
, p.
7
)
;

laudo preliminar de constatação (ID
159659209, p. 3-6
);
e
laudo
de
perícia criminal federal

(ID
159659231
, p.
22
/
28
)
;

bem como pela prova oral produzida d
urante a instrução processual.

No que concerne à autoria delitiva,
quando interrogado em
sede extrajudicial,
Thiago Aparecido
neg
ou
a prática
dos crimes
,
aduzindo que é
titular
da empresa
Refresk

Car
Center
;
e que
Eduardo
e
Danilo Bazilio
são seus clientes
. Relatou
, ainda,

estes

dois

apelantes

pediram
para
deixar uma geladeira e um freezer em seu estabelecimento, a fim de que os eletrodomésticos fossem despachados para Cuiabá, haja vista que
quarto apelante
faria faculdade nesta Capital.
Em
juízo
, todos os
apelantes
exerceram o direito de permanecer em silêncio
.

Não obstante
Thiago Aparecido
e Danilo Bazilio
tenham pugnado pela absolvição
de ambos
sob o argumento de que não concorreram para a prática do crime de tráfico de drogas, há elementos suficientes que demonstram a participação
deles
na empreitada criminosa
;
assim como a destinação mercantil do entorpecente apreendido, conforme se infere da prova oral produzida nas duas fases da persecução penal, que foi reproduzida na sentença condenatória da seguinte forma:

Pedro Monteiro de
Araujo
Sodré (APF):
Relata que receberam uma informação de Cáceres de que, possivelmente, estaria chegando uma carga de entorpecente em Cuiabá. Diante disso, foram até a transportadora ALT, localizada na Beira Rio. A informação era de que a droga estaria chegando lá. Ao chegarem no local, começaram a conversar com as pessoas que lá estavam. Identificaram uma geladeira nova com o lacre violado. Havia informação, também, de que havia um pessoal que iria retirar esse freezer. Aguardaram as pessoas que retirariam a referida geladeira. Chegaram dois carros, uma
strada
e um gol. Desceu um indivíduo e começou a fazer os trâmites com o pessoal da transportadora. Quando foram retirar a geladeira para colocarem em cima da Strada, a equipe abordou-os. Abordaram tanto os rapazes que iriam mexer na geladeira quanto os que estavam no outro veículo aguardando. Abriram a geladeira e se depararam com pacotes com substância análoga à cocaína. Prenderam Eduardo e Danilo quando foram retirar a geladeira. Estavam com mais uma mulher. A apresentação de documentos falsos foi feita na delegacia e, portanto, não sabe acerca dos referidos fatos, haja vista que participou apenas da abordagem. As pessoas presas em Cuiabá foram as que estão juntas, na tela, e uma mulher que não está na videoconferência. A equipe realizou a abordagem em ambos. O que tentou fazer contato com o pessoal da transportadora,
pra
fazer o primeiro contato, é o da direita de sua tela, o da esquerda estava no veículo, junto com a mulher, aguardando o carregamento da geladeira. A abordagem foi simultânea. O depoente abordou o que
está
a
direita, o que desceu do veículo. No momento estava à paisana.

Bruno Vaz
Bassole
(APF):
Relata que receberam informações de Cáceres que possivelmente na empresa ALT Transportes haveria uma geladeira com entorpecente. Diante de referida informação, foram até referida empresa e realizaram entrevistas com os funcionários. A empresa só transporta eletrodomésticos novos e a geladeira estava com sinais de uso/de que já havia sido aberta. Perguntaram
pros
empregados e eles afirmara que, realmente, apenas transportavam eletrodomésticos novos. Suspeitaram e ficaram de vigilância, desde às 9h da manhã até alguém chegar para pegar a geladeira. No período da tarde, chegaram 02 veículos.
Os agente
suspeitaram que poderiam ser quem iria buscar a geladeira. Um veículo Strada e um Gol. O condutor do gol saiu do veículo e foi até a transportadora e, após conversar com alguém, deu um sinal para o pessoal do outro veículo e indicou onde poderia parar o veículo. Nisso, o que estava no passageiro passou para a condução do gol e deu a volta na transportadora, todavia dava
pra
ver a ação, pois é um pátio. Entraram pelo fundo para pegar a geladeira. Os agentes esperaram o pessoal colocar a geladeira em cima da Strada e, após, abordaram. Prendeu as pessoas de Danilo e Eduardo. Não se lembra de quem apresentou documento falso.

Valdinez
Adorno:
Conhece o réu Thiago, conhece ele por ser cliente, pois o depoente tem uma loja de autopeças e Thiago tem uma mecânica. Thiago é cliente do depoente há aproximadamente 4 anos. De conhecimento do depoente, Thiago trabalha apenas com mecânica de veículos. Já esteve na oficina de Thiago, mas nunca executou serviço lá. Conhece Thiago, sendo que este trabalha com mecânica e ar-condicionado.

Franciene
Aparecida
Deluque
de Almeida:
Não conhece Danilo Bazilio. Trabalha em uma prestadora de serviços para
Eucatur
. Solicitação de orçamento é normal. Sempre que há solicitação de orçamento, toda a documentação é anotada no sistema. Lembra-se da apreensão do freezer/geladeira. Com relação a referidos fatos, chegou na empresa um indivíduo com nome de Eduardo querendo transportar um freezer. Fez a cotação para Eduardo para o transporte do objeto e adotou os procedimentos que a empresa pede. O conhecimento foi emitido, o objeto foi coletado e foi enviado. Não conhece Thiago Aparecido, dono da
Refreskar
.

Dallyson
Rennan Gonçalves Moreira:
Conhece Thiago, pois foi funcionário dele por 01 ano. No dia dos fatos destes autos, saiu da empresa. No dia dos fatos, trabalhou
normal
. No dia, quem abriu a empresa foi Thiago. A empresa fecha para o almoço, 11h. Thiago fechou a empresa para ir almoçar e deixou a chave para que o depoente abrisse a empresa quando voltasse do serviço. Quando foi almoçar, não tinha nada dentro da empresa, mas quando voltou havia um freezer, quando abriu a oficina. A geladeira estava embalada. Não sabe dizer quem colocou a geladeira lá dentro. Na hora que a polícia chegou, o depoente estava mexendo em um carro. Os policiais chegaram perguntando da droga. Thiago estava na oficina no momento que a polícia chegou. Não sabe dizer se a polícia abriu a geladeira dentro da oficina. Não acharam nenhuma droga na oficina.
A polícia levou a geladeira embalada. No dia anterior, passou um freezer na oficina. Quando voltou do almoço, no dia anterior, o freezer estava dentro da oficina, mesma coisa que aconteceu com a geladeira. O freezer também estava embalado. Não viu quem pegou o freezer, pois tinha saído para pegar um carro. O freezer estava embalado. Não havia nada indicando que a geladeira/freezer tivessem sido embalados dentro da oficina. Danilo era cliente da oficina. Viu Danilo umas 4 vezes. Em uma oportunidade fez o motor do carro de Danilo, um Gol, e em outra mexeu em outro carro na suspenção. O gol era cinza. O outro carro também era cinza. Não era o mesmo carro. Eduardo ia sempre com Danilo na oficina. Não conhece Eduardo, via ele só na oficina. Viu Eduardo umas 4 ou 5 vezes na oficina. Não sabe dizer o motivo pelo qual Eduardo ia na oficina, pois nem conversava com ele. Danilo não tinha liberdade na empresa, não tinha a chave da empresa. Nunca viu Danilo dando ordens na empresa. Nunca viu Danilo abrir/fechar a empresa. Quem abria/fechava a empresa era sempre Thiago. Não sabe quem eram os donos da geladeira e do freezer. Não sabe dizer quem abriu a empresa para colocarem a geladeira e o freezer lá. Encontrando os objetos somente quando voltou do almoço. Os objetos foram retirados no dia seguinte, no período da tarde. Sai sempre da empresa às 18h. No dia 25 não viu Eduardo retirando a geladeira, pois não estava na empresa.

Cleonicia
Cruz Nunes de Faria:
Conhece Thiago há 4 anos. Conhece ele, pois é dono do imóvel onde Thiago tem a empresa
Refreskar
. Mora perto da empresa. Aluga o imóvel há aproximadamente 4 anos. Thiago tem uma oficina e mexe com ar-condicionado. Desde sempre Thiago trabalha no mesmo ramo. O movimento da empesa é normal, igual as de mesma natureza. Não sabe dizer se a polícia já havia ido à empresa em outra oportunidade. Ficou sabendo da prisão de Thiago por terceiros, pela mãe de Thiago, no domingo. No período que Thiago está preso a oficina está funcionando, o irmão de Thiago e a mãe
do mesmo
estão tocando a empresa. Só conheceu a mãe de Thiago quando ela foi até a casa da depoente. Não conhece a pessoa de Eduardo.

Clésio Mendes Ferreira:
O depoente tem uma oficina do lado da
Refreskar
, mas mora longe. Não tem intimidade com Thiago, apenas o via de vez em quando, trabalhando. Thiago trabalha com mecânica e o irmão de Thiago trabalhava com ar-condicionado. A
refreskar
funciona de segunda a sexta/sábado. Não sabe dizer se a
Refreskar
tem horário de almoço. Não sabe informar se já teve polícia no local investigando ou qualquer outra movimentação estranha na mecânica de Thiago. Não tomou conhecimento que Thiago tinha sido preso. Apenas ficou sabendo que Thiago tinha sido preso quando a mãe deste foi até a empresa do depoente pedir para ele assinar algo. Não sabe dizer quem abria ou fechava a
Refreskar
. Não conhece Danilo e Eduardo.

Brenda
Wanny
Teixeira:
Conhece Eduardo da cidade de Cáceres há cerca de 4 a 5 anos. Eduardo trabalhava como Uber e entregador em delivery. No período em que conhece Eduardo nunca ficou sabendo de qualquer atividade ilícita. Ficou sabendo uns 3 dias depois da prisão de Eduardo. Não conhece Thiago.

Tiago Alysson R. Lima:
Receberam informações de uma equipe de Barra do Garças com relação ao tráfico de entorpecente, no qual
os agentes estava
encaminhando equipamentos eletrônicos por meio de empresas de transporte e estas não sabiam do ilícito transportado e, dentro dos equipamentos estavam sendo colocados os entorpecentes. A remessa da geladeira foi no dia 24 de fevereiro. A equipe recebeu informação de que seria enviada uma geladeira pela empresa ALT, no final da tarde, próximo às 17h. Como a empresa estava fechada, foram na empresa no dia seguinte e a geladeira havia sido enviada para Cuiabá. Lá em Cuiabá, foram as equipes de Cuiabá que fizeram a apreensão. A equipe de Cuiabá informou ao depoente que Eduardo e Danilo retiraram a geladeira com uso de documentação falsa. O mesmo documento utilizado para retirada do objeto foi o utilizado para compra do freezer na
Gazin
. Com relação ao freezer, receberam informação que o objeto iria ser transportado no dia seguinte, dia 25. Logo pela
manha
, no dia 25, a empresa Piccoli foi recolher esse freezer na empresa
Refreskar
. Eduardo estava na
Refreskar
para passar o freezer e, após entrega da geladeira, Eduardo foi para Cuiabá para
recebe-la
. Pediram ajuda da PRF para abordar o veículo que transportava o freezer que, na verdade, era a
Eucatur
, empresa
esta
que faz o transporte para Piccoli. Conversaram com o dono da empesa de transporte, e este informou que no dia anterior os agentes haviam feito uma cotação para entregar de uma máquina de lavar, todavia a empresa não transportava objetos usados, pois só transportavam objetos com nota fiscal e, por isso, compraram um freezer com nota para transporte. Acredita que Vitor, da empresa ALT, que disse que, pelo fato deles não exigirem nota fiscal para transporte de objetos usados, exigiam uma minuta para validar o transporte do objeto, para resguardo da empresa, caso houvesse necessidade de ressarcimento e este documento foi assinado por Thiago para entrega da geladeira para Eduardo Branch. Foi o analista do aparelho celular do Thiago. No celular do Thiago constam apenas algumas ligações para ALT e para a Piccoli. O papel que embalava a droga encontrada era de gás de refrigeração para ar-condicionado e foram encontrados resquícios desse material na empresa
Refreskar
. O mesmo papelão que estava na droga foi encontrado na oficina, referente ao mesmo gás encontrado na empresa. Antes dos referidos fatos, não conhecia Thiago. Tiveram apenas a informação de que os eletrodomésticos iam ser encaminhados, mas não viram os objetos entrando dentro da
Refreskar
. Viu apenas saindo da
Refreskar
. A oficina, no dia dos fatos, funciona normalmente. Não foi o depoente que realizou a abordagem, apenas fez a diligência na empresa ALT e na
Eucatur
. Danilo Bazilio apareceu apenas no final das diligências. Danilo apareceu vinculado a empresa
Refreskar
. Outra equipe que realizou o acompanhamento fotográfico. Eduardo, pelas investigações, comprava os objetos e era um dos responsáveis em pegar a geladeira em Cuiabá
e também
encaminhou o freezer para Cuiabá. Eduardo usava a CNH falsa para comprar a mercadora em nome de Eduardo
Abrach
.

Alan Cristian da Silva Mota:
Relata que estavam em rondas na BR 070, quando foram solicitados para fazerem a abordagem de um
veículo suspeito de estar transportando entorpecente. Realizada a abordagem perto do KM 888, próximo ao restaurante da serra. Após a abordagem, realizaram os procedimentos padrões, sendo o condutor do veículo bem solícito. Em vistoria da mercadoria, percebeu que um freezer branco estava com peso acima do normal. O objeto estava envelopado com um plástico de proteção. Resolveram, portanto, abrir a embalagem. Após a abertura da embalagem, encontraram o entorpecente dentro do freezer. De acordo com a documentação, o freezer seria remetido para
Urberlândia
, Minas Gerais. O entorpecente estava envolto em caixas de papelão e tinham caixas em cima também. Encaminharam o entorpecente para a polícia federal e, estes, foram até a oficina
Refreskar
. Não foi até a oficina. A PRF foi apenas no apoio para abordagem do veículo na rodovia.

José Félix Jesus da Rocha:
Foram dois inquéritos relacionados aos mesmos fatos. Receberam informações da Regional de Cáceres que Thiago estaria, juntamente com Danilo e Eduardo, remetendo entorpecente através de eletrodomésticos. Diante dessas informações, já realizaram diligências para apurar a veracidade dos fatos. Através de campanas verificaram a geladeira saindo da oficina no período da tarde e do freezer no período da manhã. Os próprios agentes embalavam a droga na oficina de Thiago e remetiam por meio de transportadoras sem estas saberem. Foram utilizadas a transportadora ALT e Piccoli. Tanto a geladeira, quanto o freezer, estavam com drogas. Em uma campana na parte da tarde verificaram o objeto saindo da empresa
Refreskar
. Nesse momento, uma equipe ficou vigilando a empresa e a outra seguiu o caminhão da transportadora. Todavia, ante o horário, a parte administrativa da empresa já estava fechada e, diante disso, o veículo sequer entrou na empresa. Não podendo fazer nada para verificarem, aguardaram o dia seguinte. Por volta das 07:30 do próximo dia, receberam a informação que o veículo já tinha saído, por volta da 00:00, para Cuiabá. Diante desses fatos, acionaram a equipe de Cuiabá. No documento da empresa, utilizando documento falso, Eduardo remeteu a mercadoria com nome de Eduardo
Abatti
e este, também, seria o receptor da mercadoria em Cuiabá. Diante disso, tiveram a informação que o material seria retirado e não entregue e, portanto, ficaram de vigilância na transportadora. Outra equipe, em vigilância na empresa
Refreskar
, verificou que um caminhão da empresa Piccoli retirou o freezer. Entraram em contato com a empresa e pegaram a documentação referente ao embarque e entrega do produto. Solicitaram ajuda da PRF para abordar o caminhão. Assim que abordaram e verificaram que tinha droga dentro do freezer, a equipe aguardou a abertura da loja
Refreskar
e encontraram a pessoa de Thiago. Neste momento, nenhuma droga foi encontrada, mas havia provas substanciais de que os eletrodomésticos tinham sido embalados dentro da mecânica. Com relação ao flagrante de Cuiabá, não sabiam que iria retirar a droga lá. Após a droga sair de Cáceres, Danilo e Eduardo não foram mais vistos na empresa. Na
Refreskar
estavam Thiago e mais um indivíduo, o qual não fora amealhado nada em seu desfavor, por isso foi ouvido como testemunha. Eduardo e Danilo foram retirar a droga em Cuiabá e foram presos em flagrante. Thiago foi preso na loja. As duas remessas, tanto da geladeira quanto
o freezer estavam recheados de drogas. Eduardo e Danilo foram presos com documentação falso. Eduardo, no momento da prisão, apresentou documento falso, no nome de Eduardo
Abatti
, documento este que foi periciado e verificada a falsidade. O documento falso foi utilizado para comprar a geladeira e o freezer. Consta no relatório a assinatura do Thiago remetendo o material, bem como ligações suas para as empresas de transporte ALT. Na Piccoli, requisitaram as filmagens da empresa. Danilo e Eduardo, primeiro, tentaram enviar o freezer pela Piccoli, todavia, como era equipamento usado e não tinha nota fiscal, compraram outro freezer novo, com nota fiscal, para enviarem. Aparecem no circuito de câmera da Piccoli os dois conversando para acertar o transporte do objeto. Quando Thiago foi preso, alegou que conhecia Danilo e que este estaria indo se mudar para Cuiabá para fazer faculdade e solicitou que Thiago fizesse a remessa do objeto, sem que este tivesse qualquer conhecimento do produto que estaria dentro do freezer. Todavia, quando abriram o freezer, encontraram o entorpecente embalado em embalagem de um gás utilizado em ar-condicionado de veículos e, quando fizeram a diligência na
Refreskar
, encontraram várias embalagens da mesma natureza e, inclusive, galões do gás que estava na embalagem. Assim, não resta dúvida de que a droga fora embalada dentro da oficina. Tanto a droga que foi para Cuiabá, quanto a que iria para Uberlândia, estava embalada com a mesma embalagem. Os denunciados formaram uma associação para a prática do crime de tráfico de drogas. Inclusive, embora não conste nos autos, através do serviço de inteligência, possuem a informação de que atuavam a bastante tempo. O inquérito de Cáceres indiciou apenas Thiago. O inquérito de Danilo e Eduardo tramitou em Cuiabá. Quem utilizava o documento falso era o Eduardo, com sobrenome de
Abatti
. Documento inclusive periciado. A oficina
Refreskar
, a princípio, já funcionava a bastante tempo, mais de 02 anos. Não resta dúvida de que a droga foi embalada dentro da
Refreskar
, haja vista que a droga estava embalada em uma embalagem de gás de ar-condicionado, mesmo gás encontrado na empresa
Refreskar
que trabalhava com ar-condicionado de veículos.
A geladeira/freezer foram
comprados por Eduardo, pois tentaram enviar a droga por meio de um objeto usado, todavia a empresa não aceitou enviar sem a nota. A geladeira comprada foi entregue pela empresa, aberta na oficina, recheada de droga e encaminhada pela transportadora. Dentro da geladeira havia uma caixa de um galão de gás e na empresa do Tiago havia várias caixas iguais a que estava dentro da geladeira/freezer. No aparelho entregue pelo Thiago não havia conversas com Eduardo e Danilo, mas havia ligações para a empresa transportadora pedindo a coleta do objeto na empresa
Refreskar
. A geladeira era usada e foi remetida pela ALT, pois não exigiam nota, e o freezer remetido pela Piccoli, pois esta exigia nota e o freezer foi comprado novo. Há fotos/vídeos de todos os denunciados reunidos na frente da
Refreskar
aguardando a retirada da geladeira da empresa para ser remetida para Cuiabá. No outro dia, de novo, todos aguardaram a retirada do freezer, na parte da manhã. Após, haja vista já terem remetido toda a droga, Eduardo e Danilo foram até Cuiabá para retirada dos objetos com os entorpecentes. Thiago ficou em Cáceres e, quando a droga foi
encontrada, a equipe que estava vigiando ele o prendeu em flagrante. Acredita que deu início às investigações na data de 23 ou 24. O inquérito foi instaurado após a prisão em flagrante dos denunciados. O gerente da empresa informou que
os pessoas
haviam ido até a empresa, um dia antes, e tentaram enviar a geladeira, mas informou a referidas pessoas que a empresa não enviava material usado e os agentes informaram que iriam tentar arranjar a nota fiscal da geladeira. Após acesso às imagens do local, foi verificado que referidas pessoas eram realmente Eduardo e Danilo. No dia 23 não fizeram a investigação na empresa de transporte, haja vista que a informação da tentativa do envio da geladeira, a qual foi informada que não poderia ser enviada, foi recebida no dia 24.
A apreensão da droga em Cuiabá com a apreensão da droga na rodovia possuem
conexão, pois os 3 indivíduos denunciados estavam no envio da droga. O flagrante foi feito em Cuiabá, pois o caminhão com a geladeira saiu meia noite, se tivesse saído no dia seguinte teriam efetuado a prisão aqui em Cáceres mesmo. Thiago, em seu depoimento, falou que Danilo que pediu
pra
ele enviar o objeto. Na Piccoli, Eduardo se identificou como Eduardo
Abatti
e utilizava o documento falso. No dia da prisão em flagrante, Eduardo apresentou o documento falso também. Não sabe indicar qual documento falso era, se era identidade ou CNH, sendo Eduardo encaminhado para autoridade federal, pois apresentou a documentação falso para agente federal. Foram confeccionados dois autos de prisão em flagrante, um em Cáceres, conduzido pelo depoente, e o outro em Cuiabá, protocolado lá. No inquérito que o depoente presidiu, que é o de Cáceres, ele anexou cópia do IP que tramitou em Cuiabá para conhecimento dos fatos no contexto todo, mas não fora avocada a investigação.

José Alcides Ferreira Neto:
Receberam informações de um colega de Barra do Garças que haveria ocorrência de tráfico de drogas a partir da oficina
Refreskar
, de propriedade de Thiago. Thiago, Danilo e Eduardo eram responsáveis por remeterem entorpecente através de eletrodoméstico utilizando transportadoras da região de Cáceres para Cuiabá e para Minas Gerais. Após receberem a informação, conversaram com o delegado Felix e realizaram algumas diligências e vigilâncias na oficina
Refreskar
, onde verificaram movimentação estranha de transportadoras retirando uma geladeira e um freezer. Entraram em contato com os responsáveis pelas transportadores e conseguiram acesso à câmera de monitoramento e perceberam a movimentação dos associados preparando o envido
dos eletrodoméstico
para
Cuiaba
. Foram utilizadas duas transportadoras, Piccoli e ALT. Piccoli não fazia transporte interestadual e, portanto, fez parceria com outra transportadora, acredita ser a
Gercade
, transportadora essa que era dona do veículo em que fora apreendido o freezer pela PRF. Após os levantamentos e vigilâncias, diante de todo o contexto, verificando inconsistência em encaminhar um eletrodoméstico usado para o interior de Minas Gerais, pagando um valor elevando para tanto, resolveram passar as informações para delegado. Pediram apoio da PRF para abordarem o caminhão com o freezer. Na rodovia de Cáceres para Cuiabá, o caminhão foi abordado e avistaram o freezer que, no momento, estava pesando
mais do que deveria e, ao ser aberto, foram encontradas as drogas. Os eletrodomésticos eram “recheados” dentro da
Refreskar
. Após a apreensão da Cocaína, entraram na empresa de Thiago e encontraram diversas caixas dentro da oficina que também foram encontradas na embalagem da droga que estava dentro do freezer. No mesmo dia compraram um freezer que foi para oficina e da oficina já foi para a transportadora. O freezer ia para Uberlândia. O remetente e o destinatário eram as mesmas pessoas, Eduardo
Abatti
, o qual verificaram posteriormente que se tratava de documento falso, pois Eduardo
Abatti
era do Paraná e Eduardo da Silva, o investigado, estava utilizando documento que tinha a sua foto, mas, ideologicamente, os dados do Eduardo
Abatti
. A geladeira foi para Cuiabá pela transportadora ALT. Acompanharam a entrega da geladeira para a transportadora ALT e, no dia seguinte, foram até a sede da ALT e verificaram que havia documentos que ela tinha sido enviada por Thiago. Acionaram a polícia de Cuiabá e descobriram que a geladeira estava ainda no pátio da empresa e que a geladeira iria ser retirada. Eduardo e Danilo foram presos em flagrante quando tentaram tirar a geladeira da transportadora. Foram até a sede da Piccoli e conversaram com o proprietário da empresa, que forneceu o acesso às câmeras da empresa, e também conversaram com funcionários
da empresas
e estes disseram que Danilo e Eduardo foram lá para cotarem o envio de um objeto para outra cidade de Minas Gerais, mas, como era um eletrodoméstico usado, não possuindo nota fiscal, a empresa Piccoli não enviou. Informaram que iriam atrás da documentação e voltariam, todavia, ao invés da documentação, compraram um eletrodoméstico novo, sendo este o freezer, que foi apreendido com droga. A nota fiscal do freezer, no nome de Eduardo
Abatti
foi enviado para o pessoal da Piccoli. Fizeram diligências na loja e verificaram que a nota original estava no nome de Eduardo
Abatti
. A DACTE é um documento emitido pela transportadora para registrar a viagem que seria realizada, documento em que havia o destino, o objeto, e quem receberia, sendo este o Eduardo
Abatti
. O documento da coleta da geladeira, que saiu da empresa
Refreskar
e foi apreendida em Cuiabá, foi assinada por Thiago cujo destinatário seria Eduardo
Abatti
. Com relação ao caso em tela, tiveram a certeza da associação para o tráfico, tendo os integrantes funções específicas. Thiago fazia trabalho na oficina e preparava o embalo da droga e Danilo e Eduardo iam nas empresas para realizarem a logística do envio da droga. Não sabe dizer se essa dinâmica de envio de entorpecente foi feita em outras oportunidades. Não acompanhou a retirada dos aparelhos da loja. Não participou na diligência da loja onde os objetos foram adquiridos. Não acompanhou a chegada dos objetos na oficina, apenas a saída pelas transportadoras. Não houve um acompanhamento durante muito tempo para aferir toda a logística da atuação dos denunciados, o período foi curto, pois, após as denúncias, já avistaram os eletrodomésticos saindo da
Refreskar
. Na loja só havia Thiago e um outro funcionário e, por isso, deduziram que Thiago que era o responsável por embalar a droga na oficina e o tempo todo que ficaram na vigilância, Thiago estava na loja, que é dele, bem como ele assinou o documento que enviou o eletrodoméstico com droga.
Não foi a denúncia anônima que veio de Barra do Garças. A denúncia anônima foi feita em Barra do Garças e os agentes de lá que passaram a informação para o depoente. Não participou do interrogatório do Thiago. Não presenciou o término das diligências. A última atuação do depoente foi na busca e prisão de Thiago na oficina. Danilo foi preso em flagrante, em Cuiabá, transportando a geladeira, bem como viram diversas vezes Danilo chegando, em um carro branco, popular, entrando e saindo na oficina
Refreskar
, bem como foi, junto com Eduardo, até a empresa Piccoli. Não se recorda se Danilo assinou alguma coisa. Danilo e Eduardo estavam juntos. Acredita que a cotação anterior feita era para enviar uma máquina de lavar. Acredita que foi dia 23 que as imagens mostram Danilo e Eduardo indo na empresa Piccoli para cotar o envio da máquina de lavar. No dia 24 o freezer novo foi comprado no nome do Eduardo. No dia 25, dia da prisão, não visualizaram Danilo junto com Eduardo. Viram apenas Eduardo recebendo o pessoal que coletou o freezer. Danilo e Eduardo foram retirar a droga em Cuiabá. Mantiveram contato com a equipe da polícia federal lá de Cuiabá e receberam fotos do documento falso utilizado por Eduardo. As duas condutas, de Cuiabá e Cáceres são conexas, haja vista que o freezer e a geladeira foram encaminhados daqui para Cuiabá com a participação dos 3 investigados.

Gustavo Magno de Oliveira Mendes:
Receberam informação de tráfico de drogas na empresa. Realizaram diligências investigativas no local e acompanharam o carregamento de
um geladeira
que foi levada até uma empresa de transporte. Após, verificaram na empresa de transporte quem teria pedido a referida geladeira. Acompanharam o veículo até a transportadora, mas, como já havia fechado, voltaram no dia seguinte. Todavia, quando chegaram lá, a carga há tinha ido para Cuiabá e, diante disso, pediram auxílio para o pessoal de Cuiabá. Continuaram acompanhando a oficina e verificaram que retiraram outra carga, por outra transportadora, Piccoli. Esta última não realizava o transporte solicitado e repassava o serviço para a
Eucatur
. Foram até a
Eucatur
e descobriram para onde o veículo ia. Pediram auxílio para PRF para abordarem esse veículo. Após a abordagem pela PRF, foi verificado que o freezer estava com peso incompatível e encontraram a droga dentro do eletrodoméstico. Após o okay da PRF, fora até a oficina para fazerem diligências. O freezer seria remetido para Uberlândia/MG. Eduardo e Danilo foram presos tentando retirar a geladeira de Cuiabá. Foi informado o nome de Eduardo
Abatti
e descobriram que esse nome era falso. O documento falso fora utilizado tanto para solicitar o transporte, bem como para adquirir o freezer. Lembra que havia uma assinatura autorizando o transporte, mas não se lembra de quem era a assinatura. Estavam acompanhando os fatos acontecidos em Cuiabá de Cáceres. Participou de algumas diligências na empresa Piccoli, mas não se lembra a data. Não se lembra de quem eram os alvos em cada diligências e, portanto, não se lembra de acompanhar o investigado Danilo.

Tarcisio
José de Oliveira Floriano:
No momento estava de férias e apenas participou de uma informação no final do inquérito. Não
participou das diligências. Fez apenas uma informação da nota fiscal, de alguns documentos apreendidos.

Victor Hugo Fernandes:
Foi solicitada uma coleta dessa geladeira. Para solicitar a coleta, há uma ligação para recepção, qualquer pessoa pode fazer, e eles vão buscar. Na hora da busca, perguntam que mercadoria se trata, para colocarem na minuta e para terem controle para o encaminhamento do produto. Se a embalagem está encaixotada ou embalada, não possuem permissão para abrir o produto. Foi feita a minuta normalmente e a mercadoria foi encaminhada. No outro dia, chegaram dois policiais na empresa e questionaram acerca do produto, quem havia mandado ou iria buscar. O pedido de transporte foi feito pelo telefone, informando o endereço onde iriam buscar. O remetente era Thiago e o destinatário Eduardo
Abatti
. O produto despachado era uma geladeira, estava muito embalada, uma mercadoria baixa/pequena. Era por volta de 24/25 de fevereiro. Não se recorda do nome de Danilo Bazílio.

Thales Silva Pinto:
Participou da vigilância, não estava na equipe de análise. Apenas ficou de vigilância na quinta e na sexta-feira. Fez vigilância na
Refreskar
. Na quinta-feira, na empresa
Refreslar
, por volta das 16/17h um caminhão foi até a empresa e buscou uma geladeira, após, seguiram o veículo e viram que ele foi até uma transportadora. No dia seguinte, presenciou um freezer sendo colocado dentro de um caminhão. Na quinta-feira foi até a frente da transportadora, mas não entrou. Não consegue identificar quem estava despachando os objetos, pois estava longe. Não sabe quem é Eduardo. Apenas viu as empresas coletando a geladeira e o freezer na
Refreskar
. Não conhecia a oficina
Refreskar
. Na quinta-feira, no período da tarde, havia um pessoal na frente da oficina e o colega do depoente falou “esse aí é o Thiago e o Danilo”, mas o depoente não os conhece, pois não estava na equipe de investigação, apenas na parte operacional. Não viu os objetos chegando, apenas saindo. Na quinta, dia 24, revezaram na campana, não ficou ele o dia todo lá.

Conforme se observa
da prova judicializada
,
a Polícia Federal recebe
u
denúncia anônima indicando que
um grupo criminoso estaria utilizando empresas de transporte para remeterem eletrodomésticos contendo entorpecente
de Cáceres

para outros estados da federação.
Munidos
dessas informações, os agentes de segurança iniciaram diligências investigativas e constataram que, no dia
23 de fevereiro de 2022,
Eduardo
e
Danilo Bazilio
compareceram
à

T
ransportadora Piccoli e solicitaram a cotação do frete de uma máquina de lavar para a cidade de Quirinópolis/GO. Todavia, os
dois

a
pelantes
foram informados que somente objetos com nota fiscal são transportados
pela empresa
.

Ciente dessa exigência,
Eduardo
, no dia 24 de fevereiro de 2022, entrou em contato com a empresa, des
s
a feita, solicitando o transporte de um freezer
, adquirido no mesmo dia, com nota fiscal em nome de Eduardo
Abatti
. Observa-se
,
ainda
,
que o local de origem do transporte era a empresa
Refresk

Car
Auto Center
, de
titularidade de

Thiago Aparecido
.

Nesse ínterim, os agentes
públicos
identificaram que no dia 24
de fevereiro de 2022
, por volta das 17h, um caminhão da empresa
ALT Brasil Transportes
retirou uma geladeira do mesmo local
onde está localizada a

Refresk

Car
Auto Center
. No dia seguinte, os agentes da Polícia Federal compareceram ao estabelecimento da transportadora e foram informados que a carga já havia sido enviada para Cuiabá.

Constata-se,
ainda
,
que Thiago
Aparecido
se responsabilizou pelo envio da carga e apontou como destinatário Eduardo
Abatti
.
Diante
desses
fatos, os agentes de Cáceres solicitaram o apoio dos policiais federais de Cuiab
á
/
MT
que

prenderam
Eduardo
e
Danilo Bazilio
quan
d
o
os dois
apelantes
tentaram retirar a geladeira
contendo

30

(
trinta
)
tabletes de cocaína
do pátio da
aludida
transportadora.

No momento da constrição
pré-cautelar
E
duardo
e
Danilo Bazilio
, ambos apresentaram documentos falsos aos agentes da Polícia Federal, circunstância
, essa,
que atraiu a competência da Justiça Federal para processar e julgar o crime de tráfico (transporte de
30 tabletes em uma geladeira – 4o fato)
e falsidade ideológica
, em relação a
o
s dois apelantes.

Depreende
-se
,
ainda
,
que, em
razão
da fundada suspeita,
policiais federais realizaram campana e
, no dia 25 de fevereiro de 2022,

constataram

a
retirada d
e um
freezer da empresa
Refresk

Car
Auto Center
. Após o embarque da carga,
solicitaram apoio d
e agentes da
Polícia Rodoviária Federal que aborda
ram
o veículo
da transportadora
e apreenderam
,
dentro do
eletrodoméstico,

29
(vinte e
nove
)
tabletes de cocaína,
no
Km
888

da BR 070.

Ressai, pois, destes autos, que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a participação de
Thiago Aparecido
,
Eduardo
e
Danilo Bazilio
na
empreitada criminosa, tendo em vista o teor das declarações colhidas em juízo, em especial o
s
depoimento
s
dos agentes da polícia federal
Pedro Monteiro de
Araujo
Sodré,

Bruno Vaz
Bassole

e

Tiago Alysson R
amos
Lima
, os quais demonstram que, após denúncias anônimas, procedimentos investigativos e monitoramento do grupo, identificaram o
modus operandi
utilizado para o transporte de grande quantidade de entorpecente
,
o que motivou a busca veicular
que culminou com a apreensão de
2
9
(vinte e
nove
) tabletes de
cocaína
no
K
m.
888

da BR 070
, bem como na apreensão de 30 (trinta) tabletes que já havia sido transportado
de Cáceres
para Cuiabá.

Acerca do tema, é
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita
nos
autos
, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais

em incriminarem injustificadamente
os
apelante
s
, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional
daque
les
.

A
liás, acerca do assunto,
o Enunciado Orientativo n. 8, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015,
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
deste Tribunal de Justiça, preconiza de forma clara e insofismável que
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
”

É imperativo ressaltar,
outrossim, que, para configurar o delito do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário sequer que o infrator seja flagrado no ato da mercancia. Até porque, a posse, aguarda, o depósito, o oferecimento e a entregada substância
de uso proscrito
cuja destinação comercial esteja comprovada por elementos seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como reza o Enunciado n. 7
,
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça grafado desta maneira:

“
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação
múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.
”

Por
consequência,
estando demonstrad
a
, à saciedade, que a droga
apreendida
era de propriedade

d
os
apelantes
,
bem como
se
destinava ao comércio malsão,
deve ser mantida a condenação
de

Thiago Aparecido
e
Danilo Bazilio

pelo ato ilícito tipificado no art.
33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, porquanto é inviável seus pedidos absolutórios
lastreados no art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal.

Do
pedido de
aplicação da causa de diminuição de pena (tráfico privilegiado)
formulado por
Thiago Aparecido Correa da
Costa

No que tange
à incidência da minorante descrita no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, para fazer jus à referida causa redutora de pena, o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no referido dispositivo legal, isto é, ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade. Vê-se, portanto, que a intenção do legislador, ao elaborar a referida
causa de diminuição
, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles pequenos que cometeram o ilícito ocasionalmente e de forma mais branda, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar uma sanção suficiente à pr
evenção e reprovação do delito.

S
obre a matéria, Renato Marcão ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei Antidrogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o
tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4o.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4o, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.

(
In
Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

Na espécie, o juízo de primeiro grau
agiu com acerto ao deixar de aplicar a benesse em alusão, por entender que
as circunstâncias dos crimes de tráfico de drogas (transporte interestadual utilizando-se
de empresas de transportes)
Thiago Aparecido
atuou
de forma especializada, com
modus operandi
elaborado
, motivo pelo qual não aplicou
em
favor
desse apelante
a aludida causa de diminuição de pena, diante do não preenchimento dos requisitos descritos no citado § 4o do art. 33 da Lei
de Drogas
.

Com efeito, analisando o conjunto probatório amealhado para estes autos, o minucioso planejamento da empreitada e o preparo
das cargas
para ocultação e transporte de grande quantidade de drogas, por si só, denota a dedicação
Thiago
Aparecido
à atividade criminosa. Aliado a isso, a confiança depositada pelo dono da substância ilícita
no

segundo

apelante
,
responsável pelo armazenamento e remessa

do entorpecente
, são circunstâncias que, somadas, evidenciam
dedicação ao
tráfico
.

Diante do exposto,
não resta dúvida que a conduta
de Thiago Aparecido
merece maior censurabilidade, uma vez que o delito em questão foi levado a cabo de forma dissimulada e premeditada, objetivando ocultar a substância entorpecente
dentro de
eletrodomésticos
“lacrados”, em um caminhão de transporte de cargas
.

Logo, considerando o caráter teleológico do instituto objetivado pelo legislador no sentido de que somente o pequeno traficante eventual merece ser agraciado, na espécie, é inaplicável a causa especial de diminuição de pena almejada pelo apelante diante da gravidade concreta da sua conduta, consistente no transporte de vultosa quantidade de alucinógeno
para
outro estado
da federação consistente em
60
,
33
kg de cocaína
(fatos 4 e 5)
, com elevadíssimo valor econômico, em
caminh
ões
de frete
, merecendo uma maior reprovação por parte do Estado ante a demonstração de maior envolvimento com a atividade criminosa.

A propósito, a
cerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA.
VIOLAÇÃO AO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. MODUS OPERANDI. COLABORAÇÃO COM ASSOCIAÇÃO ATUANTE NO TRÁFICO DE DROGAS. CONFIANÇA DEPOSITADA NO RÉU. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (35KG DE MACONHA). OCULTAÇÃO EM VEÍCULO. APLICAÇÃO DA MINORANTE. IMPOSSIBILIDADE
. REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Consoante se extrai do acórdão proferido no Tribunal de origem, as circunstâncias do delito (aluguel de veículo pelo agente
e preparação do mesmo para ocultação do entorpecente, sendo confiado ao réu o transporte de 35kg de maconha) denotam que o agravante se dedicava à atividade criminosa em colaboração com associação atuante no tráfico de drogas
.
Conclusão diversa esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 2. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no REsp n. 1.998.992/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13
.
9
.
2022
e publicado no
DJe
de 16
.
9
.
2022)
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça não discrepa do entendimento sufragado pel
a referida

c
orte
s
uperior, tal como se se infere do acórdão a seguir re
senhado
:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - [PRIMEIRO APELANTE] INEXISTÊNCIA DE ESTRUTURA ORGANIZADA/ESTRUTURADA, COM ÂNIMO ASSOCIATIVO, REINCIDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA, TRÁFICO PRIVILEGIADO, PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA E DESPROPORCIONALIDADE DA PENA DE MULTA - PEDIDO E ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E REDUÇÃO DAS PENAS DO TRÁFICO DE DROGAS - [SEGUNDO APELANTE] - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO NÃO CONFIGURADA, JUS À MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E DETRAÇÃO PARA MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, REDUÇÃO AS
PENAS DO TRÁFICO DE DROGAS, REGIME ABERTO E GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DILIGÊNCIAS POLICIAIS REALIZADAS - ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO PARA FINS DE TRAFICÂNCIA ENTRE OS APELANTES E CORRÉU NÃO DEMONSTRADOS - ENUNCIADO CRIMINAL 5 DO TJMT - ARESTOS DO STF E TJMT - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – REITERAÇÃO DELITIVA NÃO AUTORIZA A VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL - PREMISSA DO STJ - QUANTIDADE [19,785KG] E NATUREZA DA COCAÍNA - MODO DE EXECUÇÃO DO CRIME [TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE DROGAS EM VEÍCULO ACOMPANHADO DE BATEDOR] - FORMA DE ACONDICIONAMENTO [19 TABLETES] -
OCULTAÇÃO EM COMPARTIMENTO MODIFICADO [“MOCÓ”]
-
ELEVADO VALOR DE MERCADO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
-
INAPLICABILIDADE
- ARESTO DO TJMT - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - BATEDOR - COAUTOR FUNCIONAL - ACÓRDÃOS DO TJMS E TJMT - IMPERTINÊNCIA - DETRAÇÃO DO PERÍODO DE SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA - PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS - PRIMARIEDADE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - REGIME ABERTO - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA [ISENÇÃO DE PENA DE MULTA E CUSTAS] - JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - ACÓRDÃOS DO TJMT - RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE PARA ABSOLVER OS APELANTES DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, REDIMENSIONAR AS PENAS DO PRIMEIRO APELANTE E ESTABELCR O REGIME ABERTO – ABSOLVIÇÃO DO CORRÉU POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRAFICO E MODIFICAÇÃO DO REGIME DE OFÍCIO. O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras, “impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância” (TJMT, Enunciado Criminal 5). “A prática conjunta da traficância pelos acusados, por si só, não induz ao vínculo associativo permanente com divisão de tarefas, mas sim ao concurso eventual de pessoal.” (
TJMT,
Ap
no 82944/2017)
O modo de execução do crime [transporte intermunicipal de drogas em caminhão
acompanhado de batedor],
a forma de acondicionamento [253 tabletes], a ocultação em compartimento modificado [com solda e pintura recentes], somados ao elevado valor de mercado da substância entorpecente apreendida
- aproximadamente R$6.875.000,00 (seis milhões, oitocentos e setenta e cinco mil reais) -
revelam a dedicação ao tráfico
. (AP NU 0000956-60.2016.8.11.0038) A quantidade [19,785kg] e natureza da cocaína, o modo de execução do crime [transporte intermunicipal de drogas em veículo acompanhado de batedor], a forma de acondicionamento [19 tabletes],

a ocultação em compartimento modificado [“mocó”], somados ao elevado valor de mercado da substância entorpecente apreendida
- aproximadamente
“R$400.000,00 (quatrocentos mil reais)”,
evidenciam a dedicação ao tráfico
(TJMT, AP NU 0000956-60.2016.8.11.0038), razão pela qual a minorante do tráfico privilegiado (Lei no 11343/206, art. 33, § 4o) afigura-se inaplicável. Se o apelante atuou no comércio de drogas, desempenhando a função de “batedor”, o que lhe confere a condição de coautor funcional, e não mero partícipe (TJMS, AP NU 0001146-54.2019.812.0017, Relator: Des. Emerson
Cafure
- 28.11.2019; TJMT, AP NU 1001038-49.2020.8.11.0098 – Relator: Des. Gilberto
Giraldelli
- Terceira Câmara Criminal - 11.8.2021), a causa geral de diminuição de pena (CP, art. 29, § 1o) mostra-se impertinente. A detração do período de segregação provisória da pena definitiva autoriza a modificação do regime inicial aplicado na sentença para o aberto (CPP, art. 387, § 2o) porque totaliza pena inferior a 4 (quatro) anos, o apelante é primário e as circunstâncias judiciais são favoráveis (TJMT,
Ap
no 176942/2016). A análise à hipossuficiência econômica [isenção da pena de multa e custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0001292-27.2016.8.11.0018; TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042; TJMT, AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108).

(
TJMT, N.U 0000670-06.2017.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 01
.
02
.
2022
e

p
ublicado no DJE
de
08
.
02
.
2022)

Dos pedidos de absolvição do delito de associação para o tráfico de drogas, formulados por
Thiago Aparecido Correa da Costa

e
Danilo Bazilio Carvalho Leal

Em relação à pretendida absolvição
do
delito de associação para o tráfico de drogas, vê-se que assiste razão
a Thiago Aparecido e Danilo Bazilio
, eis que ao longo da instrução processual, não ficou, de fato, demonstrada a prática do mencionado crime, na medida que para a configuração do delito não basta apenas que fique demonstrado que duas ou mais pessoas estejam simultaneamente traficando mediante ajuste prévio, porque é indispensável a comprovação do liame subjetivo, da conjugação de vontades e do
animus
permanente e estável do alegado agrupamento.

Por conta disso, a despeito de existirem indícios do vínculo associativo existente entre os
três
apelantes, a revelação apenas desse elemento não serve para comprovar de modo inequívoco o
animus
associativo necessário para a caracterização do delito previsto no art. 35 da Lei Antidrogas.

Como se sabe a associação para o tráfico não pode ser confundida com o mero concurso de agentes, eis que é necessária, para sua caracterização, a existência de um
animus
associativo, isto é, o prévio ajuste no sentido de formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira
societas sceleris
, na qual existe a vontade de colaborar regularmente para a realização do crime visado, não bastando, para tanto, a existência de mera convergência ocasional de vontades para a prática de um ou de alguns atos delituosos.

Aliás, a respeito do tema, esta é a posição do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL. NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
2.
O crime de associação para o tráfico de drogas é caracterizado pela relação estável e permanente entre os criminosos, com a finalidade de praticar os delitos previstos nos
arts
. 33 e 34 da Lei de Drogas. 3. Neste caso, porém, não houve demonstração do liame associativo entre o agravado e o grupo criminoso. Também não foram apontados outros membros que integram o grupo criminoso com os quais o agravado mantivesse contato ou fosse vinculado. Como se pode observar, a atribuição da prática de crime de associação para o tráfico de drogas não está demonstrada com a certeza exigida para sustentar a decisão condenatória, o que torna flagrantemente ilegal a condenação quanto a esse delito, pela ausência de elementar subjetiva do crime.

4. Embora seja possível reconhecer a atipicidade material do delito de posse irregular de munição em situações nas quais é encontrada pequena quantidade de projéteis desacompanhados de arma de fogo compatível, as circunstâncias presentes nesse caso desautorizam a aplicação do princípio da insignificância, pois o contexto fático indica ser descabida a pretendida flexibilização, uma vez que não foram atendidos os requisitos exigidos para a incidência do citado princípio. 5. O pleito de readequação típica da conduta esbarra na necessidade de revolvimento do acervo probatório dos autos, providência incompatível com os estreitos limites cognitivos do
habeas corpus. 6. Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício para absolver o paciente do delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006.
(STJ HC 578.823/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25
.
8
.
2020
e publicado no
DJe
31
.
8
.
2020)
Destacamos

Este Tribunal de Justiça,
enfrentando caso assemelhado ao discutido nestes autos, deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS,
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
, COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE, E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO [PRIMEIRO APELANTE] - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE [SEGUNDO APELANTE] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA AS CONDENAÇÕES, DROGAS APREENDIDAS DESTINADAS AO CONSUMO PRÓPRIO, ENVOLVIMENTO COM ADOLESCENTE PARA A PRÁTICA DE CRIMES NÃO CONFIGURADO, ASSOCIAÇÃO NÃO DEMONSTRADA E JUS AO TRÁFICO PRIVILEGIADO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO E DA ASSOCIAÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO, REDUÇÃO DAS PENAS, REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - INVESTIGAÇÕES SOBRE O ENVOLVIMENTO DOS APELANTES NA COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS - APREENSÕES DE UMA PORÇÃO DE PASTA-BASE DE COCAÍNA, UMA PORÇÃO MACONHA, REVÓLVER, MUNIÇÕES, DINHEIRO, RECORTES DE SACOLAS PLÁSTICAS E DICHAVADOR - DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - JULGADOS DO TJMT E TJMG - CONDIÇÃO DE USUÁRIO - COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS NÃO ELIDIDA - ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ABSOLVIÇÃO E/OU DESCLASSIFICAÇÃO IMPERTINENTES - PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE NO TRÁFICO DE DROGAS NÃO DEMONSTRADA - PARECER DA PGJ - CAUSA DE AUMENTO AFASTADA - JULGADO DO TJMT -
ASSOCIAÇÃO PARA O TRAFICO - ESTABILIDADE, PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO E DIVISÃO DE TAREFAS NÃO DEMONSTRADOS - ENUNCIADO CRIMINAL 5 DO TJMT - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL - JUÍZO DE CERTEZA QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME - ARESTOS DO TJMT -

ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO IMPERATIVA
- MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - INAPLICABILIDADE - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - ENUNCIADO CRIMINAL 52 DO TJMT - ENTENDIMENTO DO STJ - PENAS READEQUADAS - PRIMEIRO APELANTE - REINCIDÊNCIA - DETRAÇÃO RESERVADA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - SEGUNDO APELANTE - PRIMARIEDADE, CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS E
PENA IMPOSTA - REGIME SEMIABERTO JUSTIFICADO - PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS - SUBSTITUIÇÃO POR RETRATIVAS DE DIREITOS - ÓBICE LEGAL - PREMISSAS DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ABSOLVER OS APELANTES DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, READEQUAR AS PENAS E ESTABELECER REGIME SEMIABERTO AO SEGUNDO APELANTE. (...).
O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras, “impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância” (TJMT, Enunciado Criminal 5). A responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime. (TJMT, NU 0011162-58.2011.8.11.0055)

“A ausência de comprovação indubitável do liame subjetivo, da conjugação de vontades e do animus associativo permanente e estável para o exercício da traficância impede a condenação dos acusados pelo delito descrito no art. 35 da Lei Antidrogas, em obediência ao brocardo jurídico in dubio pro reo. (TJMT, Apelação Criminal no 87942/2011)” (TJMT, N.U 0011162-58.2011.8.11.0055)

Inobstante “o adolescente ter sido apreendido na residência do apelante [...], durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, não há nos autos um arcabouço probatório robusto a comprovar que o tráfico de drogas, praticado pelos apelantes, envolveram ou visaram atingi-lo” (PGJ, parecer no 000779-048/2019). Se o desconto do período de segregação provisória da pena definitiva não autorizar a modificação do regime inicial fixado na sentença [fechado], em razão da reincidência (CPP, art. 387, § 2o), caberá ao Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’) realizar a detração. (TJMT,
Ap
132740/2017) A pena imposta - inferior a 8 (oito) anos -, a primariedade e as circunstâncias judiciais favoráveis, autorizam o regime inicial semiaberto. (STJ, HC no 540.850/SP) A pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão constitui óbice legal à substituição da pena privativa por restritivas de direitos (CP, art. 44, I). (TJMT,
Ap
no 12121/2018; TJMT, N4U 0006742-90.2016.8.11.0004)
(TJMT N.U 0002406-33.2019.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em
4
.
8
.
2020
e

p
ublicado no DJE
de
7
.
8
.
2020).
Destacamos

E, no caso destes autos, impõe-se ressaltar que não há provas capazes de demonstrar que
Thiago
Aparecido
,
Danilo
Bazilio e Eduardo

comercializavam entorpecente de maneira conjunta e com estabilidade e permanência, pois
em que pese a descrição do transporte de duas cargas de cocaína (fatos 4 e 5), os fatos ocorreram em continuidade delitiva, de modo que não ficou comprovado de forma insofismável
a associação
, tendo em vista que
os agentes
de segurança
apenas narraram a apreensão
do
s
entorpecente
s
e a existência de acompanhamento e monitoramento dos
três

apelantes nesse
s
evento
s
delituoso
s
.

Logo,
embora comprovada a existência
da
investigação quanto ao crime de tráfico de drogas
,
relativamente à
s
apreens
ões
do entorpecente citado
nestes
autos,
o
certo
e
que não há
i
nformações
acerca do
tempo de duração da investigação,
tampouco o
detalhamento
da habitualidade do
modus operandi
empregado pelos apelantes
, inform
es
detalhad
o
s sobre a rotina, onde adquiriam o entorpecente e como era realizada a distribuição etc.

Além disso, não se pode admitir uma condenação com suporte meramente em presunções, isso sem contar que a afirmação isolada de que os

apelantes
já tiveram envolvimento com tráfico ou que estavam sendo investigados, sem maior respaldo em outros elementos de convicção, não conduz à conclusão de que
os três estivessem
agi
ndo
de forma associada.

Aqui não se trata de desmerecer as declarações prestadas em juízo pelos policiais
federais
em razão de uma simples negativa de autoria apresentada
Thiago
Aparecido e Danilo Bazilio
, mas, sim, da inviabilidade de se inferir, dos depoimentos colhidos na instrução processual, elementos de convicção seguros acerca da associação permanente e estável entre os
três apelantes
para a prática do comércio ilícito de entorpecentes.

Por consequência, não
obstante haja indícios de que os
três

apelantes
possam ter praticado traficância em associação, deve ser reconhecido que os elementos probantes colhidos durante a instrução criminal não têm a consistência necessária para dar respaldo a uma sentença condenatória pela prática do delito tipificado no art. 35,
caput,
da Lei de
D
rogas, notadamente porque, como é cediço, diante da inexistência de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva, como sói ser na espécie, deve o magistrado decidir em favor do acusado, por força do aforismo
in dubio pro reo
.

Sobre esse assunto, esta é a lição de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Destacamos

Desse modo, frisando que somente a certeza e a verdade real autorizariam um veredicto condenatório, em razão da ausência de provas seguras e insofismáveis acerca do cometimento do ilícito penal descrito no art. 35,
caput,
da Lei Antidrogas, justifica-se, plenamente, a aplicação do aforismo
in dubio pro reo
, para que os

três

apelantes
sejam absolvidos pela prática do delito de associação para o tráfico de drogas.

Do
s
pedido
s
de
readequação das penas
iniciais
, formulados
por
Thiago Aparecido Correa da Costa

e
Eduardo da Silva Oliveira

Consoante consta do relatório,
Thiago
Aparecido
e
Eduardo

postulam
a fixação da
s
pena
s basilares
no mínimo legal, ao argumento não existe fundamentação idônea para
exasperá-las
na
primeira fase da dosimetria.

No ponto que interessa
m
, estes são os argumentos utilizados pelo prolator da senten
ça condenatória(ID
159659891
):

[...]
Réu Thiago Aparecido Correa da Costa.

Art. 33, caput, da Lei 11.343/06 – freezer.

O preceito secundário do crime em tela prevê pena de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e multa de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Atento as diretrizes do artigo 59 do Código Penal passo a dosimetria da pena.

A culpabilidade restou comprovada, sendo a conduta do acusado altamente reprovável, haja vista a quantidade e natureza do entorpecente apreendido. Com relação aos antecedentes, estes não se encontram maculados. Inexistem informações sobre a conduta social do réu. Os motivos do crime não favorecem ou beneficiam o réu, haja vista que a prática do crime em tela visa a auferir dinheiro fácil. As circunstâncias do crime são normais à espécie. As consequências extrapenais não foram graves, e o comportamento da vítima não facilitou ou incentivou a sua ação, visto que se trata de um crime contra a saúde pública. A situação financeira do réu não foi matéria de instrução.

Assim, ante a quantidade e natureza do entorpecente apreendido, 29,85kg (vinte e nove quilogramas e oitenta e cinco gramas) de cocaína, entendo que a pena deve ser aumentada em 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa, conforme preceitua o art. 42, da Lei 11.343/06.

Analisadas as circunstâncias judiciais supramencionadas, entendo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a fixação da pena além do mínimo legal, ou seja, em06(seis) anos de reclusão e600 (seiscentos) dias-multa.

Não há atenuantes nem agravantes.

Na terceira fase da dosimetria da pena, conforme já fundamentado, restou claro a prática do crime entre Estados, haja vista que o objeto estava sendo encaminhado para cidade de Uberlândia/MG, tendo como origem Cáceres/MT e, assim sendo, não percebendo motivação para exasperação acima do mínimo legal, majoro a pena do réu em 1/6, fixando, neste momento, pena de 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Art. 33, caput, da Lei 11.343/06 – geladeira.

O preceito secundário do crime em tela prevê pena de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e multa de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Atento as diretrizes do artigo 59 do Código Penal passo a dosimetria da pena.

A culpabilidade restou comprovada, sendo a conduta do acusado altamente reprovável, haja vista a quantidade e natureza do entorpecente apreendido. Com relação aos antecedentes, estes não se encontram maculados. Inexistem informações sobre a conduta social do réu. Os motivos do crime não favorecem ou beneficiam o réu, haja vista que a prática do crime em tela visa a auferir dinheiro fácil. As circunstâncias do crime são normais à espécie. As consequências extrapenais não foram graves, e o comportamento davítima não facilitou ou incentivou a sua ação, visto que se trata de um crime contra a saúde pública. A situação financeira do réu não foi matéria de instrução.

Assim, ante a quantidade e natureza do entorpecente apreendido, 30,48kg (trinta quilogramas e quarenta e oito gramas) de cocaína, entendo que a pena deve ser aumentada em 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa, conforme preceitua o art. 42, da Lei 11.343/06.

Analisadas as circunstâncias judiciais supramencionadas, entendo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime
a fixação da pena além do mínimo legal, ou seja, em06(seis) anos de reclusão e600 (seiscentos) dias-multa
.

Não há atenuantes nem agravantes.

Não há causa de aumento, bem como não há causa de diminuição, já devidamente fundamentado no tópico anterior.

Desta feita, diante do crime em tela, fica o réu condenado a pena de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Reconhecido, como acima dito, a continuidade delitiva, majoro a pena do primeiro tráfico analisado, mais grave, no patamar de 1/6, tendo em vista não vislumbrar motivos para exasperação acima do mínimo legal, e assim, resta ao denunciado em questão, ante a prática de dois crimes previstos no art. 33, da Lei 11.3430/06, na forma do art. 71, do CP, pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

[...]

Réu Eduardo da Silva Oliveira.

Art. 33, caput, da Lei 11.343/06 – freezer.

O preceito secundário do crime em tela prevê pena de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e multa de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Atento as diretrizes do artigo 59 do Código Penal passo a dosimetria da pena.

A culpabilidade restou comprovada, sendo a conduta do acusado altamente reprovável, haja vista a quantidade e natureza do entorpecente apreendido.
Com relação aos antecedentes, verifica-se que o denunciado possui duas guias de execução em seu desfavor que, embora extintas ante a prescrição, são aptas a caracterizar a reincidência do denunciado, autos n.o 0011258-16.2017.8.11.0006 e n.o 0001172-47.2018.8.11.0039, sendo uma sopesada como maus antecedentes nesta fase a outra em fase pertinente
. Inexistem informações sobre a conduta social do réu. Os motivos do crime não favorecem ou beneficiam o réu, porquanto não restaram claros nos autos. As circunstâncias do crime são normais à espécie. As consequências extrapenais não foram graves, e o comportamento davítima não facilitou ou incentivou a sua ação, visto que se trata de um crime contra a saúde pública. A situação financeira do réu não foi matéria de instrução.

Assim, ante a quantidade e natureza do entorpecente apreendido, 29,85kg (vinte e nove quilogramas e oitenta e cinco gramas) de cocaína, entendo que a pena deve ser aumentada em 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa, conforme preceitua o art. 42, da Lei 11.343/06, bem como, porquanto reconhecido os maus antecedentes, aumentada, também, no patamar de 1/6.

Analisadas as circunstâncias judiciais supramencionadas, entendo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a fixação da pena além do mínimo legal, ou seja, em06(seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e683 (seiscentos e oitenta e três) dias-multa, ante a quantidade de entorpecente e os antecedentes sopesados negativamente.

Na segunda fase não vislumbro atenuantes, todavia, conforme já dito, verifica-se a agravante da reincidência e, sendo sopesada no
patamar de 1/6, resta ao réu pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 796 (setecentos e noventa e seis) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria da pena, conforme já fundamentado, restou claro a prática do crime entre Estados, haja vista que o objeto estava sendo encaminhado para cidade de Uberlândia/MG, tendo como origem Cáceres/MT e, assim sendo, não percebendo motivação para exasperação acima do mínimo legal, majoro a pena do réu em 1/6, fixando, neste momento, pena de 09 (nove) anos e 18 (dezoito) dias de reclusão e pagamento de 928 (novecentos e vinte e oito) dias-multa.

Ante a reincidência reconhecida, não há que se falar em aplicação da minorante do privilégio, porquanto há vedação expressa nesse sentido.

Vê-se, pois, que a pena-base de
Thiago Aparecido
pela prática do crime de tráfico de drogas
f
oi fixada em6 anos de reclusão
, ou seja, 1 (
um)
ano
acima do mínimo legal;
e de Eduardo da
Silva Oliveira

em6(seis) anos e 10 (dez) mes
es de reclusão,
ou seja,
1 (um) ano e 10 (dez) meses acima do mínimo legal.

Para ambos os apelantes foi considerada a elevada quantidade
da
droga apreendida, o que realmente justifica o incremento de pena, de acordo com o art. 42 da Lei 11.343/06, com preponderância sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. Desse modo, em que pese mas circunstâncias judiciais sejam, a princípio, neutras ou positivas e
inerentes ao próprio tipo penal
,
o transporte

de
29,85kg (vinte e nove quilogramas e oitenta e cinco gramas)

de
cocaína

[fato 5]
denota quantia elevada
e natureza deletéria
, que extrapola o regular da figura típica e evidencia
uma censurabilidade superior.

Para
Eduardo
foi considerado, também, os seus antecedentes criminais, tendo em vista que
ele
ostenta duas condenações com trânsito em julgado, consoante se verifica da
s
Guia
s
de Execução
n
.
0011258-16.2017.8.11.0006
e

0001172
-47.2018.8.11.0039
.

Acerca do reconhecimento do
s maus antecedentes, conquanto

Eduardo
tenha sustentado
a inidoneidade da exaspera
ção
da pena
, em razão do reconhecimento simultâneo dos maus antecedentes e da agravante da reincidência,
a jurisprudência dos
tribunais superiores sedimentou o entendimento de que não configura
bis in idem
a exasperação com fundamento em condenações diversas, como ocorreu na hip
ótese.

A propósito, em relação à temática, este é o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO TENTADO. CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. NECESSIDADE DE INCURSÃO NAS PROVAS DOS AUTOS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS. SÚMULAS 284/STF. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PRESENTES. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. CONFISSÃO PARCIAL. VALIDADE. HABEAS CORPÚS CONCEDIDO DE OFÍCIO PARA RECONHECER A ATENUANTE DA CONFISSÃO. [...] 7. No caso, a pena-base foi estabelecida acima do mínimo legal pela
desfavorabilidade
de circunstâncias judiciais, o que se mostra em conformidade com o entendimento desta Corte Superior.

8. De mais a mais, [c]om relação aos antecedentes, vale anotar que esta Corte, em diversos julgados, já se manifestou no sentido de que a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda, como ocorreu no caso em apreço. O entendimento deste Superior Tribunal é no sentido de que condenações anteriores com trânsito em julgado, ainda que atingidas pelo período depurador do art. 64, I, do Código Penal, são aptas a configurar maus
antecedentes.(
AgRg
no HC n. 801.715/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 24/4/2023.)
9. Com efeito, a pretensão recursal não há de prosperar, uma vez que incidente na espécie a Súmula n. 83/STJ, de possível aplicação tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional, de acordo com a jurisprudência do STJ.

10. Por fim, esta Corte Superior de Justiça possui entendimento no sentido de que [e]m recente julgamento do REsp 1.972.098/SC, de minha Relatoria, esta Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a correta interpretação do art. 65, III, "d", do CP, em conjunto com a Súmula 545/STJ, adotou a seguinte tese: "o réu fará jus à atenuante do art. 65,III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da
sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada"(
AgRg
no
AREsp
n. 1.907.143/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023,
DJe
de 13/3/2023, grifei).

11. Agravo regimental não provido. Habeas corpus concedido de ofício para reconhecer a atenuante da confissão, determinando que o Tribunal estadual refaça a dosimetria das penas.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.308.719/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30
.
5
.
2023
e publicado no
DJe
de 5
.
6
.
2023.)

De outro viés, embora
Eduardo
postule o afastamento da agravante da reincidência, sob o argumento de que não há, nestes autos, documento hábil para a sua comprovação, tal pleito não procede, porque é ponto pacífico que a folha de ant
ecedentes criminais é considera
do documento apto a comprovar a reincidência e os maus antecedentes, tal como foi reconhecido pela Súmula n. 636 do Superior Tribunal de Justiça, grafada desta forma: “A
folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência
”.

Além do mais, nesta Corte de Justiça, esse entendimento também já foi pacificado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas como a edição do Enunciado Orientativo n. 18, assim redigido: “
A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
.”

Destarte, diante da elevada apreensão do narcótico
para Thiago Aparecido,
como dito alhures,
e dos
antecedentes criminais
para

Eduardo
,
resta

justificado o acréscimo realizado
na primeira fase da dosimetria penal, de forma que se mantém inalterada a
s

penas
basilar
es
fixada aos dois apelantes.

Do
s
pedido
s
de concessão da gratuidade da justiça
e absolvição do crime de falsidade ideológica
, formulado
s
por
Thiago Aparecido Correa da Costa

Thiago
Aparecida

pleiteia
, também,
a isenção do pagamento das custas e despesas processuais, sob o argumento de ser hipossuficiente. Entretanto, o pleito não merece ser acolhido, porque o pagamento dessa verba, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, independe da situação econômica do agente, porquanto “
A

sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
, não restando discricionariedade ao magistrado.

Por outro lado, inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das custas processuais, mas apenas, quando for o caso, a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, aferição essa que fica a cargo do juízo das execuções penais, após o trânsito em julgado e monitoramento do cumprimento das sanções cominadas.

Destarte,
a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a situação econômico-financeira do condenado quando da apreciação do pedido, momento no qual poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

No que alude ao assunto, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

[...]. 2.4.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
.
3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.

(TJMT N.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 28
.
04
.
2021
e

p
ublicado no DJE
de
29
.
04
.
2021)
Destacamos

Noutro viés,
no que tange ao pedido
de absolvição
do
crime de
falsidade ideológica
, por certo o referido pedido está prejudicado, eis que foi exatamente a
medida adotada pelo juízo da primeira instância, carecendo, pois, de interesse recursal.

Do recurso
do Ministério Público

O
Ministério Público postulou a
exasperação
d
a
s
pena
s iniciais
em 3 (três) anos de reclusão,
em relação ao crime de tráfico de drogas,
com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, em razão da expressiva quantidade e
natureza
da droga apreendida
com os
apelantes;
o incremento da fração de aumento ref
erente ao tráfico interestadual
;
bem como
o afastamento da continuidade delitiva em relação ao crime de tráfico de
Thiago Aparecido
, a fim de que seja aplicado o cúmulo material.

Conforme
transcrito
no tópico anterior, o sentenciante exasperou
as
pena
s iniciais
do
s
crime
s
de tráfico de drogas, de todos os
apelantes
, em 1 (um) ano de reclusão, em razão da elevada quantidade de droga apreendida.

Todavia, o
órgão ministerial almeja a majoração do quantum de aumento na primeira fase da dosimetria
em 3 (três) anos
, em razão da elevada quantidade
e da natureza
d
o
entorpecente apreendido.

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Ademais
disso
,
é imperativo registrar
que para a aplicação da
pena
inicial,
o
juiz tem grande discricionariedade, estando, entretanto, essa faculdade vinculada à observância, das oito circunstância
s judiciais elencadas no caput do art. 59 do Código Penal, além de, no caso do tráfico de drogas, os vetores preponderantes estabelecidos no art. 42 da Lei n. 11.343/200
6.

De
outr
a

banda
, e
m relação à exasperação atinente à circunstância do art. 42 da Lei
D
rogas em razão da quantidade e natureza da droga apreendida, sobreleva-se registrar que é plenamente possível o recrudescimento da
s
pena
s
basilar
es
sob esse prisma, mormente pela expressiva quantidade
e natureza do entorpecente apreendido

[
30,48kg em relação ao 4o
fato
e 29,85kg
em relação ao 5o fato
ambos
de cocaína
]

montante
, esse, que

fracionado, resultaria em
centenas de porções que atingiriam um número significativo de usuários
.

De mais a mais,
não se pode negar que
esse tipo de
droga pode afetar a saúde humana com maior ou menor gravidade – a exemplo da maconha ao ser comparada com a cocaína. Ou seja, o potencial lesivo e viciante desta
última
, dada a sua natureza, há de ser levado em consideração quando da fixação da
pena inicial.

A
propósito,
examinando casos similares o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE ELEVADA E NOCIVIDADE DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DE ACORDO COM O PRIMADO DA PROPORCIONALIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 2. Consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006, na fixação da pena do crime de tráfico de drogas, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente. 3
. No presente caso, em
atenção às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, houve a consideração da natureza e da quantidade da droga apreendida (45,425kg de cocaína) para fixar a pena-base, pelo delito de tráfico, em 10 anos, o que se mostra proporcional e razoável.
4. Agravo regimental não provido.
(
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 765.092/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28.4.2020, disponibilizado no
DJe
de 30.4.2020).
Destacamos

Nesse contexto, a
vult
osa quantidade e a natureza do entorpecente apreendido
são
fundamento
s
idôneo
s
para justificador a exasperação da
s
pena
s iniciais
muito acima da fração paradigma de 1/6
(um sexto)
,
motivo pelo qual a dosimetria da pena
dos sentenciados
merece
ser retificada
por parte deste órgão revisor
.

Diante do exposto,
considerando
o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito de tráfico de drogas – 5 a 15 anos de reclusão –, o aumento de
3 (três) anos
acima do mínimo legal
pleiteado pelo Ministério Público
, pela quantidade
e natureza
do entorpecente apreendido, não se m
ostra desarrazoado ou excessivo
, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no
s
julgado
s
a seguir ementado
s
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI No 11.343/06. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INTERESTADUALIDADE DO DELITO. QUANTUM DE AUMENTO DE PENA NO PATAMAR DE 1/5. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova, colhidos na fase inquisitorial e judicial, a enaltecer a tese de autoria delitiva imputada pelo Parquet ao acusado pelo delito de tráfico da cocaína. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte Estadual, para decidir pela desclassificação da conduta para a infração do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ.

2. No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

3. Na hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Precedentes.

5.
Em atenção às diretrizes do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei de Drogas, houve a consideração da quantidade e da diversidade dos entorpecentes apreendidos (28kg de maconha e 3,8g de cocaína), sendo um deles de natureza altamente deletéria (cocaína), para fixar a pena-base 3 anos acima do mínimo legalmente previsto, não havendo qualquer ilegalidade no referido fundamento
.
[...]
.
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.367.054/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, jul
gado em 8.8.
2023,
disponibilizado no
DJe
de 14
.8.
2023)
.
Destacamos

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. AUMENTO MOTIVADO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria. 2.
Hipótese em que as instâncias ordinárias elevaram a pena-base em 2 anos, com fundamento na expressiva quantidade de droga apreendida - 184kg de maconha - consoante autoriza o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, e não se mostra desproporcional, levando-se em conta as penas máximas e mínimas cominadas ao delito de tráfico de drogas.
3.
Não há falar em um critério matemático estabelecido pela jurisprudência desta Corte para aferição de cada vetorial negativa
, há julgados que reputam justificada a fixação de índice de aumento em 1/8 por circunstância desfavorável (a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador), e,
nos casos de tráfico de drogas, até elevações maiores com base na expressiva quantidade de droga, elemento prevalente na dosimetria penal - conforme dispõe o art. 42 da Lei n. 11.343/2006
.
4. Agravo regimental não provido.
(
STJ,
AgRg
no HC n. 724.330/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, disponibilizado no
DJe
de 31.5.2022).
Destacamos

De outro
prisma
, no que tange ao aumento
da fração da causa de aumento referente ao tráfico interestadual, é cediço que a distância percorrida e a transposição efetiva de divisas de estados da federação, são fundamentos idôneos para exasperar essa majorante
, como
assentou
o
Superior Tribunal de Justiça
no acórdão abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO

INTERESTADUAL DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, V, DA LEI 11.343/2006. FRAÇÃO DE 1/6. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DISTÂNCIA PERCORRIDA. AUSÊNCIA DE TRANSPOSIÇÃO DA DIVISA ENTRE OS ESTADOS ENVOLVIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Uma vez caracterizado o tráfico entre estados da Federação

ou entre estes e o Distrito Federal - circunstância que atrai a incidência da majorante prevista no inciso V do art. 40 -, a distância percorrida e/ou o número de fronteiras ultrapassadas pelo agente podem lastrear a escolha da fração de aumento de pena decorrente da
interestadualidade
do delito" (HC 373.523/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
DJe
21/8/2018).

2. No caso, apesar da distância (metade do trajeto percorrido), o aumento da pena em 1/6 se mostra proporcional, porquanto não houve a transposição da divisa entre os Estados envolvidos (MS e MT).

3. Agravo regimental
desprovido.
(
AgRg
no HC n. 709.424/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,

Quinta Turma, julgado em 22.3.2022
e publicado no
DJe
de 24.3.2022)

No
caso destes autos, não houve efetiva transposição de fronteira, haja vista que a apreensão do entorpecente foi realizada no
km
888, da BR 070
. Sendo assim,
tem que a fração de
1/6
(um sexto)
, aplicad
a
pelo sentenciante é suficiente para a reprovação da conduta prevista no inciso V do art. 40 Lei de Drogas.

Por
derradeiro
, em relação ao
pedido

da
aplicação do cúmulo material em relação as condutas de tráfico de drogas (fatos 4 e 5) imputadas a
Thiago Aparecido
, é sabido que a ficção legal da continuidade delitiva foi criada por injunções de política criminal, a fim de evitar a soma resultante das penas derivadas de concurso material de crimes e a eternização do cumprimento das penas privativas de liberdade aplicadas, humanizando, assim, a sua execução e restringindo-as ao estritamente necessário e razoável, na direção da ressocialização do condenado.

E, no que diz que diz respeito à incidência ou não da continuidade delitiva, existem no ordenamento jurídico-penal pátrio três teorias que buscam explicar o instituto em questão. A primeira, a teoria objetiva, para qual o reconhecimento do crime continuado se condiciona à aferição positiva dos requisitos objetivos, elencados
no art. 71 do Código Penal, quais sejam: condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes. A segunda, a teoria subjetiva, que defende que basta, para a incidência da continuidade delitiva, que haja unidade de desígnios, ou seja, relação de contexto entre as diversas infrações penais praticadas pelo agente. E, a terceira, a teoria objetivo-subjetiva, de natureza híbrida, segundo a qual em se trata
ndo de crime continuado, deve ser considerada
não só as condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, mas também a unidade de desígnio ou relação de contexto entre as ações criminosas.

Como visto
neste voto
,
Thiago
Aparecido
foi
sentenciado

à pena de 6 (seis) anos de reclusão, pela prática do crime de tráfico de drogas (fato 4), e à pena 7 (sete) anos de reclusão pela prática do crime tráfico interestadual (fato 5).

Por conta disso, o prolator da
decisão
condenatória reconheceu a continuidade delitiva entre os crimes em questão, recrudescendo a
pena
de um dos delitos em 1/
6
(um
sexto
), em razão do número de infrações, motivo pelo qual a pena definitiva foi fixada para
o
apelado, aliás, acertadamente, no
quantum

acima referido.

Por conseguinte,
não obstante o M
inistério Público assevere que

Thiago

Aparecido
pratic
ou
os delitos com desígnios autônomos, tem-se que ess
a
assertiva não se sustenta, estando, portanto, escorreito o reconhecimento da continuidade delitiva,
pois
, como visto acima, os fatos foram perpetrados pelo mesmo agente, em semelhantes condições de lugar, tempo, circunstâncias e modo de execução, e os crimes são da mesma espécie e tutelam o mesmo bem jurídico.

É i
mportante

ponderar
,
ainda sobre o
tema,
que
embora o exame isolado da natureza da conduta desempenhada
por Thiago Aparecido
em cada fato criminoso pudesse ensejar o reconhecimento do cúmulo material de crimes, não se pode perder de vista que cada um dos fatos configurou ato diretamente vinculado ao outro, autorizando-se, frente à dependência das condutas, a aplicação do crime continuado.

Isso porque, consoante acima narrado, os crimes foram praticados na cidade de
Cáceres
, em curtíssimo intervalo de dias – interstício de 1 (
um
) dia

– utilizando-se do mesmo
modus operandi
:
ocultação do entorpecente em objetos para o posterior transporte em empresa de empresa de frete de encomendas
.

Além disso, restou demonstrado o liame subjetivo entre as condutas, consubstanciado no desejo de
transportar grande quantidade de entorpecente
.

O
Superior Tribunal de Justiça entende que para o reconhecimento da continuidade delitiva, é requisito de ordem subjetiva o dolo global ou unitário entre os crimes parcelares, tal como pode ser visto no julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÊS ROUBOS MAJORADOS. PEDIDO DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS COM O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INDEFERIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS (AUSÊNCIA DE DOLO GLOBAL). PLEITO DEFENSIVO DE RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO EM FACE DA TEORIA OBJETIVA PURA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 71 DO CÓDIGO PENAL INTERPRETADO PELO STJ À LUZ DA TEORIA MISTA. EXIGÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS ENTRE OS CRIMES PARCELARES. REVISÃO. REEXAME DE PROVA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A ficção jurídica do crime continuado, pautada em razões de política criminal, autoriza o magistrado a deixar de aplicar as penas correspondentes aos crimes parcelares isoladamente para considerar como se um único delito tivesse sido praticado pelo agente e, assim, aplicar o sistema da exasperação da pena.

2.
Para o reconhecimento da continuidade delitiva, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos objetivos (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e de ordem subjetiva (unidade de desígnios), nos termos do art. 71 do Código Penal.

3. Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 71 do Código Penal, adotou a teoria mista, pela qual a ficção jurídica do crime continuado exige como requisito de ordem subjetiva o dolo global ou unitário entre os crimes parcelares
.

4. No caso, as instâncias ordinárias ressaltaram que não está presente o requisito subjetivo necessário à caracterização do aludido instituto penal, já que o Réu não teria agido com o ânimo de cometer um roubo em continuação do outro.

5. Dessa forma, ante o necessário reexame fático, é inviável no espectro de cognição do habeas corpus avaliar a conduta do Agravante, a fim de reconhecer a ficção jurídica da continuidade delitiva, uma vez que é imperativo aferir o elemento anímico do
agente e concluir se o comportamento humano voluntário foi psiquicamente direcionado a finalidades autônomas ou se há dolo global entre os delitos parcelares.

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC 611.881/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma
, julgado em 16.11.2021
e publicado
no

DJe
25.
11
.
2021)
Destacamos

Desse modo, é imperativo a manutenção da continuidade delitiva, tal qual foi lançada no
decisum
condenatório.

Da
readequa
ção das penas
d
os
apelantes
, em razão
da absolvição do
delito de associação
para o tráfico
e do parcial provimento do recurso ministerial para exasperar a
s pena s iniciais do s crime s
de tráfico

Diante de todo o exposto,
com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI da Constituição Federal; e,
em razão da absolvição dos apelantes operada neste voto
,
em relação ao delito de associação
para o tráfico
de drogas
,

e
do parcial provimento do recurso ministerial para exasperar a
s
pena
s
-base do
s
crime
s
de tráfico
de drogas
(fatos 4 e 5)
, ma
ntidas as penas estabelecidas quanto aos
delitos
de
falsidade ideológica
(fatos 1, 2 e 3), passo a redimensionar as penas de
Thiago Aparecido Correa da Costa,
Danilo Bazilio Carvalho Leal e Eduardo da Silva Oliveira
desta forma:

Thiago Aparecido Correa da Costa

Fato 4 (art. 33, caput, da Lei de Drogas)

Na primeira fase, houve a retificação do
quantum d
e aumento referente a natureza e quantidade de entorpecente, de modo que, exaspero em 3 (três) anos de reclusão a pena mínima prevista,
fixando

a pena-base em 8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

Na segunda fase, não incidem agravantes ou atenuantes, razão pela qual mantenho a pena intermediária em
8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa
, a qual torno definitiva ante a ausência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Fato 5 (art. 33,

caput, c/c art. 40, V, da Lei de Drogas)

Na primeira fase, houve a retificação do
quantum
de aumento referente a natureza e quantidade de entorpecente, de modo que, exaspero em 3 (três) anos de reclusão a pena mínima prevista,
razão pela qual
fixo a pena-base em 8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

Na segunda fase, não incidem agravantes ou atenuantes, razão pela qual mantenho a pena intermediária em
8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

Na terceira fase, incide
a causa de aumento prevista no art. art. 40, V, da Lei n. 11.343/06, razão pela qual exaspero a pena em 1/6 (um sexto),
resultando a pena
de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses
de reclusão e 9
33
(novecentos e
trinta e três
)

dias-multa.

Em razão do reconhecimento da continuidade delitiva entre os fatos 4 e 5, exaspero a pena mais grave (fato 5) em 1/6 (um sexto),
resultando a
pena definitiva de 10 (dez) anos
,

10
(
dez
) meses
e 20 (vinte) dias de reclusão
e 1
.
083 (mil e oitenta e três) dias-multa
, a qual torno definitiva em razão da
absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas

[art.
33,
caput,
e art. 33,
caput
, c
/
c art. 40, V, da Lei 11.343/06, nos moldes do art. 71, do C
ódigo
P
enal
-
fatos 4 e 5]
.

Danilo Bazilio Carvalho Leal

Fato 5 (art. 33,

caput, c/c art. 40, V, da Lei de Drogas)

Na primeira fase, houve a retificação do
quantum
de aumento referente a natureza e quantida
de de entorpecente,
e
xaspero em 3 (três) anos de reclusão a pena mínima prevista,
f
ix
ando
a pena-base em 8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

Na segunda fase, não incidem agravantes ou atenuantes, razão pela qual mantenho a pena intermediária em
8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

Na terceira fase, incide a causa de aumento prevista no art. art. 40, V, da Lei n. 11.343/06, razão pela qual
aumento
a pena em 1/6 (um sexto),
resultando
a
pena
intermediária
de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 9
33
(novecentos e
trinta e três)
dias-multa
,
a qual torno definitiva em razão da
absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas

[art
. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/06 -
fato
5
].

Em
que pese o juízo sentenciante tenha reconhecido a continuidade delitiva entre os fatos 4 e 5, o aludido
apelante
, nestes autos, foi denunciado apenas pelo fato 5 (
art. 33,

caput, c/c art. 40, V, da Lei de Drogas), tendo em vista que a competência da conduta descrita no fato 4 foi atraída para a Justiça Federal
.

Eduardo da Silva Oliveira

Fato 5 (art. 33,

caput, c/c art. 40, V, da Lei de Drogas)

Na primeira fase, mantenho a exasperação do elemento octogonal referente aos maus antecedentes
na fração
de 1/6 (um sexto), bem como

retifico o
quantum
de aumento referente a natureza e quantidade de entorpecente,
razão pela qual

aumento
em 3 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão a pena mínima prevista, de modo fixo a pena-base em 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 883 (oitocentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, incide
a
agravante
da reincidência
, razão pela qual
exaspero a
pena intermediária
em
1/6 (um sexto),
resultando
a pena intermediária de

10 (dez) anos e 3 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e
1030
(
mil e trinta
) dias-multa.

Na terceira fase, incide a causa de aumento prevista no art. art. 40, V, da Lei n. 11.343/06, razão pela qual exaspero a pena em 1/6 (um sexto),
resultando a pena
de
12
(
doze
) anos e
8 (oito) dias
de reclusão e
1
.
200
(
mil e duzentos)
dias-multa,

a qual torno definitiva em razão da
absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas.

E
m que pese o
s
entenciante tenha reconhecido a continuidade delitiva entre os fatos 4 e 5, o aludido
apelante
, nestes autos, foi denunciado apenas pelo fato 5 (
art. 33,

caput, c/c art. 40, V, da Lei de Drogas), tendo em vista que a competência da conduta descrita no fato 4 foi atraída para a Justiça Federal.

Conforme consignado, não houve qualquer insurgência
de Eduardo
em relação a condenação pelos (3) três crimes de falsidade ideológica, em continuidade delitiva. Nesse contexto, mantenho o concurso material entre o crime de tráfico interestadual e os crimes
previsto no art. 299 do Código Penal
,
resultando
a pena
de 13 (treze) anos e 7 (sete) meses e 25 (vinte e cinco)
dias de reclusão e 1
.
215 (mil duzentos e quinze)
dias-multa,

a qual torno definitiva em razão da absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas
[
art
. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/06 e art. 299, do Código Penal, por 03 vezes, em continuidade delitiva – fatos 1, 2, 3 e
5
].

Posto isso, em
parcial
consonância com o parecer ministerial,
rejeito
a preliminar de nulidade
deste processo por
ilicitude das provas
. E, no mérito
,
dou parcial
provimento
ao
recurso Minist
ério Público
,
a fim de exasperar a
s
pena
s
iniciais
dos crimes de tráfico
. Por outro lado,
dou

parcial provimento
aos recursos de apelação interpostos por
Thiago Aparecido Correa da Costa
,

Eduardo da Silva Oliveira

e

Danilo Bazilio Carvalho Leal
,

para
absolvê-los da prática do delito de associação para o tráfico de drogas e, por consequência,
readequa
r
suas penas definitivas da seguinte forma:

Thiago Aparecido Correa da Costa
:
10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e
1
.
083 (mil e oitenta e três) dias-multa
;

Danilo Bazilio Carvalho Leal
:

9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
e
933 (novecentos e trinta e três) dias-multa
; e

Eduardo da Silva Oliveira:

13 (treze) anos e 7 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 1
.
215 (mil duzentos e
quinze) dias-multa
,

que deverão ser calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo
o regime inicial
fechado
e os
demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023